Tribunal: CARF
Processo: 16682.720587/2021-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
AUTO DE INFRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Se o Fisco efetua o lançamento fundado nos elementos apurados no procedimento fiscal, cabe ao Autuado, na sua contestação, apresentar provas inequívocas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de tal direito do Fisco, conforme preceitua o art.373 do CPC/2015.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 163.O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Súmula CARF no 163.
ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
As matérias não levadas à apreciação da DRJ não devem ser conhecidas pelo CARF (art. 16 c/c art. 17 do Decreto n. 70.235/72).
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste Conselho.
CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. CRÉDITOS. INSUMOS. ALÍQUOTA ZERO.VEDAÇÃO.
O art. 3o, § 2o, II, da Lei n° 10.833/03, introduzido pela Lei n° 10.865/04, veda o crédito do valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
DESPESAS DE IPTU. CRÉDITO. EQUIPARAÇÃO A ALUGUEL. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas de IPTU não se equiparam a aluguel de prédios utilizados nas atividades da empresa, inexistindo previsão legal para dita apropriação.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017

ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
As matérias não levadas à apreciação da DRJ não devem ser conhecidas pelo CARF (art. 16 c/c art. 17 do Decreto n. 70.235/72).
AUTO DE INFRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Se o Fisco efetua o lançamento fundado nos elementos apurados no procedimento fiscal, cabe ao Autuado, na sua contestação, apresentar provas inequívocas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de tal direito do Fisco, conforme preceitua o art.373 do CPC/2015.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 163.O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Súmula CARF no 163.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste Conselho.
CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. CRÉDITOS. INSUMOS. ALÍQUOTA ZERO.VEDAÇÃO.
O art. 3o , § 2o, II, da Lei n° 10.833/03, introduzido pela Lei n° 10.865/04, veda o crédito do valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
DESPESAS DE IPTU. CRÉDITO. EQUIPARAÇÃO A ALUGUEL. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas de IPTU não se equiparam a aluguel de prédios utilizados nas atividades da empresa, inexistindo previsão legal para dita apropriação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720587/2021-18
ACÓRDÃO
3102-003.023 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FURNAS - CENTRAIS ELETRICAS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
AUTO DE INFRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Se o Fisco efetua o lançamento fundado nos elementos apurados no
procedimento fiscal, cabe ao Autuado, na sua contestação, apresentar
provas inequívocas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de tal
direito do Fisco, conforme preceitua o art.373 do CPC/2015.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Súmula CARF no 163.
ARGUMENTOS DE
DEFESA.
INOVAÇÃO
EM
SEDE
DE
RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
As matérias não levadas à apreciação da DRJ não devem ser conhecidas
pelo CARF (art. 16 c/c art. 17 do Decreto n. 70.235/72).
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO
DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na
sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no
âmbito deste Conselho.
CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. CRÉDITOS. INSUMOS. ALÍQUOTA
ZERO.VEDAÇÃO.
Fl. 14090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.023 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720587/2021-18
2
O art. 3o, § 2o, II, da Lei n° 10.833/03, introduzido pela Lei n° 10.865/04,
veda o crédito do valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
DESPESAS
DE
IPTU.
CRÉDITO.
EQUIPARAÇÃO
A
ALUGUEL.
IMPOSSIBILIDADE.
As despesas de IPTU não se equiparam a aluguel de prédios utilizados nas
atividades da empresa, inexistindo previsão legal para dita apropriação.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017

ARGUMENTOS DE
DEFESA.
INOVAÇÃO
EM
SEDE
DE
RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
As matérias não levadas à apreciação da DRJ não devem ser conhecidas
pelo CARF (art. 16 c/c art. 17 do Decreto n. 70.235/72).
AUTO DE INFRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Se o Fisco efetua o lançamento fundado nos elementos apurados no
procedimento fiscal, cabe ao Autuado, na sua contestação, apresentar
provas inequívocas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de tal
direito do Fisco, conforme preceitua o art.373 do CPC/2015.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Súmula CARF no 163.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO
DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na
sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no
âmbito deste Conselho.
CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. CRÉDITOS. INSUMOS. ALÍQUOTA
ZERO.VEDAÇÃO.
O art. 3o , § 2o, II, da Lei n° 10.833/03, introduzido pela Lei n° 10.865/04,
veda o crédito do valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
Fl. 14091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.023 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720587/2021-18
3
DESPESAS
DE
IPTU.
CRÉDITO.
EQUIPARAÇÃO
A
ALUGUEL.
IMPOSSIBILIDADE.
As despesas de IPTU não se equiparam a aluguel de prédios utilizados nas
atividades da empresa, inexistindo previsão legal para dita apropriação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em julgar o recurso da seguinte forma: i) por
unanimidade, para conhecer parcialmente do recurso não conhecendo da matéria com relação às
argumentações sobre a despesa escriturada a título de "remuneração" em dezembro/2017, na
conta contábil 4121001001, do contrato com a empresa NOVA RIO SERVIÇOS GERAIS LTDA, e, no
mérito, para dar parcial provimento ao recurso a fim de reverter a glosa decorrente da falta de
aplicação dos percentuais de rateio proporcional sobre os custos/despesas/créditos nos meses de
agosto/2017 a novembro/2017 para as despesas registradas nas contas 4141001001 (Energia
adquirida para revenda), 4142 (Encargos de Uso da Rede Elétrica) e 4112001001/4112005001
(combustível convencional); ii) por maioria, para: a) manter a glosa sobre os créditos calculados
sobre o IPTU, vencidas as conselheiras Joana Maria de Oliveira Guimarães e Sabrina Coutinho
Barbosa; b)rejeitar a proposta de diligência do conselheiro Wilson Antônio de Souza Correa para
reanálise dos contratos pela auditoria fiscal. Vencidos(as) os(as)conselheiros(as) Wilson Antônio
de Souza Correa e Sabrina Coutinho Barbosa; c)manter as glosas sobre o item “Despesas com
serviços de recepção e expediente, apoio administrativo, limpeza e manutenção predial e
conservação de jardins e gramados.” Vencida a conselheira Sabrina Coutinho Barbosa que dava
provimento ao recurso nessas rubricas; e iii) por qualidade, em não conhecer do tópico em relação
à comprovação do transporte do gás natural de agosto/2017. Vencidos os conselheiros Wilson
Antônio de Souza Correa, Sabrina Coutinho Barbosa e Joana Maria de Oliveira Guimarães por
entenderem pelo conhecimento deste tópico e dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jorge Luís Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antônio de
Souza Correa e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, com os devidos
acréscimos:
Fl. 14092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.023 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720587/2021-18
4
Trata-se de Auto de Infração - Al (fls. 8.517/8.534) , lavrado em desfavor do
sujeito passivo em epígrafe, para constituição do crédito tributário da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS e da
Contribuição para o PIS/PASEP e respectiva multa proporcional em razão de
insuficiência de recolhimento das contribuições, por não ter oferecido à
tributação o resultado positivo da venda de energia elétrica no Mercado de Curto
Prazo, além de ter descontado créditos indevidamente, relativo ao período de
01/2017
a
12/2017,
nos
valores
abaixo

A autoridade tributária, inicialmente, relata que a "fiscalizada é sociedade de
economia mista de capital fechado, concessionária de serviço público de energia
elétrica, controlada da Centrais Elétricas Brasileiras SA -ELETROBRAS, e atua na
geração, transmissão e comercialização de energia elétrica na região abrangida
pelo Distrito Federal e pelos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro,
Paraná, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Tocantins,
Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Ceará e Bahia".
Destaca ainda que a ação fiscal teve "por escopo o exame da apuração da
Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS dos períodos de Janeiro/2017 a
Dezembro/2017, bem com a constituição e exigência de ofício de eventual crédito
tributário daí decorrente", conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal -TVF
(fls. 8.490/8.516), parte integrante do Al.
Fl. 14093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.023 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720587/2021-18
5
No curso da fiscalização, a autoridade tributária intimou o contribuinte a
apresentar o seguinte:
-planilhas demonstrativas da apuração das bases de cálculo do PIS e da COFINS;
-planilhas demonstrativas da apuração de quatro das cinco espécies de créditos
descontados das contribuições devidasl, quais sejam, dos créditos relativos a
"Aquisições de Bens Utilizados como Insumos", "Aquisições de Bens para
Revenda", "Aluguéis de Prédios" e às "Despesas de Energia Elétrica e térmica,
inclusive sob a forma de vapor", relativamente aos meses para os quais o
detalhamento da apuração não constou das Escriturações Fiscais Digitais do PIS e
da COFINS - EFD Contribuições (agosto/2017 a novembro/2017) e respectivos
documentos comprobatórios; e -informações relativas à existência de eventuais
ações judiciais por ela ajuizadas que pudessem vir a impactar a apuração do PIS e
da COFINS no período fiscalizado
(•••)
-a descrição detalhada do processo de geração e transmissão de energia elétrica,
com a identificação, em relação a cada uma de suas etapas, dos respectivos
serviços insumos contratados e utilizados;
-planilhas demonstrativas da apuração das bases de cálculo de créditos apurados
a título de "Aquisições de Serviços Utilizados como Insumos" nos períodos de
apuração de agosto/2017 a novembro/2017 (para os demais períodos o
detalhamento foi declarado na respectiva EFD);
-contratos firmados com as empresas NOVA RIO SERVIÇOS GERAIS LTDA, CNPJ
29.212.545/0001-43, BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 03.022.122/0001-
77, e com o INSTITUTO BRASILEIRO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA,
CNPJ 36.068.450/0001-63, que geraram as despesas cujos valores foram utilizados
como base de cálculo de créditos a título de ^Aquisições de Serviços Utilizados
como Insumos" e detalhamento dos respectivos valores apurados; e -
esclarecimentos quantos aos motivos pelos quais o resultado positivo da venda de
energia elétrica no mercado de curto prazo auferido no mês de maio/2017 não
integrou as bases de cálculo do PIS e da COFINS relativas ao aludido mês.
A Auditora-Fiscal, ainda em preliminar, tece considerações sobre a legislação do
PIS e COFINS, destacando o seguinte sobre a base de cálculo:
Os parágrafos 3çs desses arts. 1^ de ambas as Leis trazem especificados os
respectivos valores que não devem integrar as bases de cálculo das contribuições,
tais como, os relativos a receitas isentas, não alcançadas pela incidência ou
sujeitas à alíquota zero e outras espécies de receita que o legislador entendeu por
bem afastar da tributação.
Pela relevância para o caso sob análise, é de se destacar ainda o disposto no art.
47 da Lei 10.637/2002, que autorizou a permanência das receitas submetidas ao
Fl. 14094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.023 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720587/2021-18
6
regime especial nele previsto na sistemática anterior de tributação do PIS e da
COFINS (cum ul atividade).
(...)
6. No que diz respeito ao direito de crédito destaca o seguinte:
-No caso do crédito sobre as aquisições de bens e serviços (inciso II), que a
aquisição se refira a bens e serviços utilizados como insumo na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
proibida, como regra geral, a apuração/aproveitamento de créditos no caso de
aquisições não sujeitas ao pagamento das contribuições, a exemplo, as aquisições
submetidas à alíquota zero. A exceção a essa regra (parte final dos incisos II dos
§§2g do art. 3g) se dá somente em relação à aquisição de bens/serviços isentos
utilizados como insumo em produtos tributados pelas contribuições;
-No caso do crédito sobre aluguéis (inciso IV), que as despesas tomadas como
base de cálculo do crédito se tratem efetivamente de despesas de aluguéis, não
alcançando dessa forma eventuais outras despesas relacionadas ao contrato de
aluguel firmado pela pessoa jurídica.
Ainda faz referência a diversos trechos do Parecer Normativo COSIT RFB ng
05/2018 e aos art. 171 e 172 da IN 1911/2019 com o objetivo de esclarecer os
aspectos relacionados à essencialidade e relevância estabelecidos pelo Superior
Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial 1.221.170/PR para fins de
identificação dos insumos geradores de créditos do PIS e da COFINS.
Em seguida a Auditora-Fiscal passa a relatar as irregularidades identificadas, como
resultado da auditoria:
Dos créditos sobre aquisições de bens insumos
A autoridade tributária constata, por meio dos registros C100 das respectivas EFD
Contribuições (Doe. Créditos - por Registro na EFD e Doe. Créditos - Por Natureza
da Base de Cálculo) e nas correspondentes Notas Fiscais (Doe. NF Aquisição de
Gás Natural), que "a fiscalizada, no período sob fiscalização, fez diversas
aquisições de gás natural, certamente para a consecução de seus objetivos, e
sobre o valor dessas aquisições apurou créditos do PIS e da COFINS a título de
créditos relativos a "aquisições de bens insumos" e procedeu ao desconto dos
mesmos na apuração dos valores das contribuições devidas"
Afirma também que o contribuinte "ora tomou os créditos sobre o efetivo custo
de aquisição do gás (custo do gás + custo do transporte na aquisição do gás),
utilizando então o custo de aquisição como base de cálculo de créditos a título de
"aquisições de bens insumos", e ora (meses de janeiro a março/2017) tomou os
créditos segregando/separando as parcelas desse custo de aquisição, isto é,
utilizando a parcela relativa ao "custo do gás" como base de cálculo de créditos a
título de "aquisições de bens insumos" e a parcela relativa ao "custo do
transporte na aquisição do gás" como base de cálculo de créditos a título de
Fl. 14095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.023 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720587/2021-18
7
"aquisições de serviços insumos" (Vide planilhas "Serviços Insumos - Registro
D100" e "Bens Insumos - Registro C100" do Doe. Créditos - por Registro na EFD)."
Destaca que "não obstante não se discuta a função do gás natural como insumo
no processo de geração de elétrica, a apuração de créditos do PIS e da COFINS
sobre o valor de suas aquisições encontra óbice no disposto nos incisos II do §2g
dos arts. 3gs das Lei 10.637/2002 e 10.833/2003, já anteriormente transcritos,
que determinam a impossibilidade de creditamento sobre aquisições não sujeitas
ao pagamento das contribuições." Revela que no caso concreto, o art. lo da Lei
10.312/2001 determina que a receita proveniente da venda do gás natural
encontrava-se, e ainda se encontra (à época da autuação), submetida à alíquota
zero em relação ao PIS e à COFINS e assim fato é que não houve pagamento
contribuições por quem auferiu tais receitas.
Considerando ainda o Parecer Normativo COSIT RFB 05/2018, "no caso de
aquisição de bens insumos, a base de cálculo dos créditos corresponde ao custo
de aquisição do bem, este composto pelo valor do bem somado aos demais
gastos incorridos na sua aquisição (tais como os gastos com transporte), e, por
consequência, não sendo permitido o creditamento em relação ao bem adquirido,
de igual modo não o será em relação aos demais gastos integrantes de seu custo
de aquisição". Diante disso, também há óbice ao aproveitamento do crédito sobre
o custo do transporte do gás natural.
Conclui da seguinte maneira:
"Desta forma, observada a legislação de regência da matéria, efetuamos a glosa
dos créditos apurados pela fiscalizada relativamente às aquisições de gás natural,
bem como a consequente constituição de ofício dos valores não recolhidos daí
decorrentes.
A demonstração detalhada da apuração dos créditos glosados encontra-se nas
planilhas "Glosa Bens Insumos - Gás Natural", "Glosa Serv Insumos - Gás Natural"
e "Demonstrativo de Glosa - Geral" do documento "Demonstrativo Consolidado
de Glosas".
O demonstrativo detalhado da apuração dos débitos exigidos de ofício encontra-
se no documento "Apuração dos Valores Lançados de Ofício"."
Dos créditos sobre despesas relativas à terceirização de mão-de-obra
A autoridade tributária constatou que os contratos com as empresas NOVA RIO
SERVIÇOS GERAIS LTDA, CNPJ 29.212.545/0001-43, BK CONSULTORIA E SERVIÇOS
LTDA, CNPJ 03.022.122/0001-77, e com o INSTITUTO BRASILEIRO DOS DIREITOS
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA -IBDD, CNPJ 36.068.450/0001-63, registradas na
conta contábil "4121001001 -Serviços de Terceiros -Mão de Obra Contratada"
referem-se em parte à "prestação de serviços de apoio técnico e administrativo
nas dependências da fiscalizada, mediante o fornecimento e administração, por
parte das contratadas, da mão de obra necessária para tal". Ou seja,
correspondem à "prestação de serviços por mão de obra aplicada em atividades
Fl. 14096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.023 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720587/2021-18
8
diversas da produção do bem destinado à venda (geração de energia elétrica) ou
da prestação de serviços (transmissão de energia elétrica) protagonizadas pela
fiscalizada".
Em razão disso, explica que "com fundamento na legislação de regência, impôs-se
a glosa dos créditos relativamente a essas despesas decorrentes dos aludidos
contratos que flagrantemente não representam aquisição de insumos geradores
de créditos das contribuições, eis que relativas a dispêndios com mão de obra
aplicada em atividades (administrativas, contábeis, jurídicas, médicas etc) diversas
da produção de bens destinados à venda e da prestação de serviços, a saber":
"a) Contrato da NOVA RIO SERVIÇOS GERAIS LTDA: as despesas relativas à mão de
obra contratada para os cargos de advogado, administrador, arquivista,
ascensorista, assistente e auxiliar administrativo, assistente social, auxiliar de
enfermagem, contador, economista, enfermeiro, médico, motorista, nutricionista,
secretária, servente, técnico de enfermagem e zelador;
b)Contrato da BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA: as despesas relativas à mão de
obra contratada para os cargos de administrador, assistente e auxiliar
administrativo, motorista e secretária; e c)Contrato do IBDD: as despesas relativas
à mão de obra contratada para os cargos de administrador, advogado, arquivista,
ascensorista, assistente e auxiliar administrativo, assistente social, auxiliar de
serviços gerais, contador, enfermeiro, professor de educação física, psicólogo,
secretarial), técnico de contabilidade, técnico de enfermagem, telefonista e
zelador.
Relata, ainda, que foram glosados os créditos apurados sobre o montante de
R$1.105.399,82, referente a uma despesa escriturada a título de "remuneração"
em dezembro/2017, na conta contábil 4121001001, do contrato com a empresa
NOVA RIO SERVIÇOS GERAIS LTDA, para os quais o contribuinte foi intimado
algumas vezes a apresentar o detalhamento por cargo ocupado pela mão de obra
alocada, mas nada foi apresentado.
Explica que "na ausência de tal detalhamento, tornou-se impossível verificar e
atestar sem erros que o aludido valor de fato se referia a despesas que atendiam
aos requisitos exigidos pela legislação para que fossem tomadas com base de
cálculo de créditos a título de "serviços insumos", impondo-se desto forma a glosa
dos créditos sobre eles apurados", não sendo suficientes, para fins de
comprovação, as informações prestadas nas escriturações contábeis e fiscais pelo
contribuinte.
Diante destes aspectos e com referência a trechos do Parecer Normativo COSIT
RFB 05/2018 e aos §4$ do art. 161, c/c os inc. VII, VIII do § 2* do art. 171 da IN
RFB 1.911/2017, conclui que impôs-se a glosa dos créditos em análise. O
detalhamento dessa glosa encontra-se na planilha "Glosa Crédito Nao
Comprovado" do Doe. "Demonstrativo Consolidado de Glosas" e o "o
demonstrativo detalhado da apuração dos débitos exigidos de ofício encontra-se
no documento "Apuração dos Valores Lançados de Ofício"".
Fl. 14097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.023 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720587/2021-18
9
Dos créditos sobre despesas com serviços de recepção e expediente, apoio
administrativo, limpeza e manutenção predial e conservação de jardins e
gramados
A Auditora-Fiscal explica que "sequer é preciso adentrar no detalhamento dos
processos de geração/transmissão de energia elétrica para que se possa afirmar
sem sombra de dúvidas que serviços de recepção e expediente, apoio
administrativo, limpeza e manutenção de prédios e conservação de jardins e
gramados nao se tratam de elementos estruturais e inseparáveis desses
processos, ou dos quais dependa intrínseca e fundamentalmente o bem
produzido (energia elétrica), e daí logo se conclui que tais serviços nao atendem
ao critério da essencialidade para serem considerados insumos e que, portanto,
os valores das despesas a eles relativas não podem ser tomados como bases de
cálculo dos créditos do PIS e da CO FINS." Complementa que somente se permite
a "apuração de créditos das contribuições em relação aos "bens e serviços
utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda", condição esta devidamente reconhecida
pelo E. STJ no julgamento do RESP 1.221.170/PR." Em razão disto, conclui que foi
realizada a "glosa dos créditos apurados pela fiscalizada a título de "aquisições de
serviços insumos" sobre os valores das despesas de recepção e expediente, apoio
administrativo, limpeza e manutenção de prédios e conservação de jardins e
gramados escrituradas nas contas "4121001001 - Serviços de Terceiros Mão de
Obra Contratada", "4121002001 - Serviços de Terceiros-Manut.Conserv.de
Edificações", "4121006001 - Serviços de Terceiros-Manut.Conserv.Outras
Instai.Benf." e à constituição de ofício dos débitos daí decorrentes".
O detalhamento encontra-se nas planilhas "Serviços Insumos - Recep e Exped",
"Serviços Insumos - Apoio Admin", "Serviços Insumos - Limp Predial" e "Serviços
Insumos - Jardins e Gramados" do Doe. "Detalhamento - Despesas - Serviços
Insumos Glosados" e a consolidação das glosas foi demonstrada na "Glosa Serv
Insumo - Recep e Exped", "Glosa Serv Insumo - Apoio Admin", "Glosa Serv Insumo
- Limp Predial", "Glosa Serv Insumo - Jardins Gramados" e "Demonstrativo de
Glosa - Geral" do documento "Demonstrativo Consolidado de Glosas".
Dos créditos sobre despesas de aluguel
A autoridade tributária detalha que "foram glosados aqueles apurados sobre os
pagamentos, realizados pela fiscalizada na qualidade de locatária de imóveis,
relativos ao IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana)
devido pelas locadoras dos imóveis alugados (Registros em destaque na Planilha
"Aluq de Prédios - Registro F100" do Doe. "Créditos - Por Registro na EFD"xDocs.
Comprovantes Pagto. IPTU )."
Aduz que "inexiste amparo legal a possibilitar a extensão do creditamento para
alcançar outras espécies de despesas, diversas das despesas de aluguel,
eventualmente havidas em função dos contratos firmados, tais como as relativas
ao pagamento do IPTU devido pelas locadoras dos imóveis alugados, sob pena de
Fl. 14098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.023 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720587/2021-18
10
se estar a permitir o indevido alargamento das hipóteses de creditamento
estabelecidas pela lei."
O detalhamento dos valores glosados, por mês e por lançamento contábil,
encontra-se na Planilha intitulada "Alug de Prédios - Registro F100" do Doe.
"Créditos - Por Registro na EFD".
Da falta de aplicação dos percentuais de rateio proporcional dos
custos/despesas/créditos nos meses de agosto/2017 a novembro/2017
A Auditora-Fiscal constatou que o contribuinte deixou de aplicar os respectivos
percentuais de rateio proporcional, nos meses de agosto/2017 a novembro/2017,
a que aludem os §§8o do art. 3o da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003 , "o que
gerou como consequência indevida redução nos valores das contribuições
devidas." A apuração dos percentuais de rateio foi demonstrada no Doe. "Item 4-
Planilha Rateio Receita Bruta" fornecida pelo contribuinte.
Relata que o contribuinte adotou o procedimento previsto em lei no decorrer do
ano-calendário sob fiscalização, exceto em relação aos períodos de apuração de
agosto/2017 a novembro/2017. Em razão disso, foram apuradas e detalhadas as
glosas conforme as planilhas em relação aos períodos de apuração de
agosto/2017 a novembro/2017.
Da falta de tributação do resultado positivo da venda de energia elétrica no
mercado de curto prazo
Inicialmente, a autoridade tributária relembra que parte das receitas auferidas
estão sujeitas à tributação pelo regime especial trazido no art. 47 da Lei
10.637/2002, na forma do previsto em seus parágrafos 2o e 6o e no art. 10, inciso
X, da Lei 10.833/2003.
Historia que a composição desse resultado positivo tributável no âmbito do
regime especial foi dada pelo art. 21 da IN SRF 247/2002 e que tal regramento
passou a constar da vigente IN RFB 1.911/2017, art. 658. Aduz que tal normativo
deixou claro que a opção pelo regime especial de tributação se aplica somente às
operações de compra e venda de energia realizadas no mercado de curto prazo,
determinação trazida pela Lei 10.848/2004 , e que a tributação ocorre pelas
regras da 47 da Lei 10.637/2002 cumulatividade do PIS e da COFINS, às alíquotas
de 0,65% e 3%, respectivamente, e sem a possibilidade de descontos de créditos.
A Auditora-Fiscal explica o seguinte:
Em resposta a essa segunda intimação (resposta datada de 23/09/2020), a
fiscalizada veio a esclarecer então que a base de cálculo a esse título - resultado
positivo - seria na verdade apurada a partir do confronto entre o saldo da
mencionada conta de receita de venda de energia elétrica no mercado de curto
prazo (conta contábil 3110400101) e o montante do lançamento efetuado na
respectiva conta de despesas (conta contábil 4140001001) relativo ao efetivo
registro dos custos com a compra da energia elétrica naquele mercado, esses
Fl. 14099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.023 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720587/2021-18
11
escriturados na contabilidade pelo débito na conta de despesa no montante da
fatura emitida pela CCEE referente à compra da energia, sob histórico contábil
"contabilização da pré-fatura CCEE". conforme Razões Contábeis que anexou
como prova, e que os demais lançamentos correspondiam ao registro de
estimativas de compra ou à reversão desse tipo de registro e assim deveriam ser
ignorados, (grifei)A partir da auditoria realizada, "verificou-se que nos meses de
fevereiro/2017 e junho/2017 houve efetivamente resultado positivo decorrente
das operações de compra e venda de energia elétrica no mercado de curto prazo,
nos montantes a seguir detalhados, que deixou de ser tributado
espontaneamente pela fiscalizada, impondo-se, pois, a exigência de ofício dos
respectivos valores devidos a título de PIS e de COFINS: "

A Auditora-Fiscal ainda constata o seguinte:
"Ainda, em virtude da apuração desses resultados positivos nos meses de
fevereiro/2017 e junho/2017, verificou-se acréscimo no montante relativo às
receitas cumulativas auferidas nesses meses e, com isso, necessidade de
reapuração dos respectivos percentuais de rateio dos créditos da não
cumulatividade, na forma do disposto no §82, inciso II, do art. 3^ da Lei
10.637/2002 e da Lei 10.833/2003.
Reapurados os percentuais de rateio, restou identificada indevida apuração e
desconto de créditos, o que veio a gerar a glosa detalhada na planilha "Glosa
Rateio Fev e Jun 2017" do documento "Demonstrativo Consolidado de Glosas"."
Das retenções na fonte deduzidas dos valores das contribuições devidas.
A autoridade tributária constata que "a fiscalizada deduziu, das contribuições
devidas, valores relativos a retenções na fonte de PIS e COFINS por ela sofridas no
decorrer do ano sob fiscalização (Registros F600 - Contribuição Retida na Fonte
das respectivas EFD c/c planilha 'VIS COFINS - Apuração da Fiscalizada" do Doe.
"Apuração dos Valores Lançados de Ofício") e que esses valores deduzidos foram
maiores do que aqueles que constam, a mesmo título, das Declarações do
Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF em que a mesma figura como
beneficiária de rendimentos (Doe. "DIRF como Beneficiária - AC 2017"),
procedemos ainda a glosa dos valores então deduzidos que superaram aqueles
confirmados nas respectivas DIRF." Complementa o seguinte:
Fl. 14100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.023 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720587/2021-18
12
"O detalhamento dos valores retidos no decorrer do ano-calendário de 2017
constantes das DIRF encontra-se na planilha "Retenções na Fonte conf DIRF" do
Doe. "Apuração dos Valores Lançados de Ofício", anexado ao presente Termo de
Verificação Fiscal. Tais valores foram integralmente deduzidos na apuração dos
valores dos débitos exigidos de ofício."
Da Impugnação
Cientificado do Al em 29/04/2021, o contribuinte apresentou a impugnação de fls.
8550/8577 , em 31/05/2021, com as seguintes razões de defesa, em síntese:
Preliminarmente, alega que sua impugnação é tempestiva, considerando a
contagem de 30 dias entre a data de ciência e a data em que apresentou sua
irresignação. Em seguida, estrutura sua impugnação da seguinte forma:
Das glosas dos créditos com insumos
Historia, inicialmente, sobre o regime da não-cumulatividade do PIS e COFINS e
sobre a possibilidade de apropriação de créditos sobre insumos. Explica que o
conceito de insumos é aberto e pode abarcar diversas significações, razão de
inúmeros debates entre Fisco e contribuintes.
Tal fato culminou no RESP 1.221.170/PR/STJ que determinou que o conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou
seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte, distanciando da interpretação pretendida pela
Receita Federal, forjada para a realidade estritamente industrial e que guardava
pertinência com o conceito de insumo assentado na legislação do IPI.
Cita diversos doutrinadores e jurisprudência do CARF sobre a possibilidade de
apropriação de créditos sobre insumos, que alcançariam gastos gerais que a
pessoa jurídica precisa incorrer na produção de bens ou serviços por ela realizada,
tudo para sustentar a hipótese de que a autoridade fiscal incorreu em
impropriedade ao desconsiderar créditos decorrentes de insumos relevantes e
essenciais utilizados pelo contribuinte para a aplicação na sua atividade produtiva.
A seguir discorre a respeito de cada insumo que teve seu crédito indevidamente
glosado:
Créditos sobre os custos de aquisição de gás natural e o respectivo transporte
Afirma que "a Impugnante adquire, junto à Petrobras, gás natural para ser
utilizado no processo de geração de energia da Usina de Santa Cruz, única
termoelétrica atualmente despachada.
Defende que, embora a motivação da glosa seja em razão da receita proveniente
da venda do gás natural encontrar-se submetida à alíquota zero em relação aos
tributos em comento, vedando-se o creditamento pela adquirente, a aquisição de
insumos, sejam eles isentos ou sujeitos à alíquota zero, não impedirá o
Fl. 14101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.023 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720587/2021-18
13
aproveitamento de crédito, vez que este não está vinculado à tributação na etapa
anterior.
Sustenta sua tese na jurisprudência do STJ REsp n. 1.051.634/CE e RESP 1.259.343
-AM, que neste último julgado determina o seguinte, conforme transcrição de sua
impugnação:
'logo, o direito ao creditamento independe da ocorrência de tributação na etapa
anterior, vale dizer, não está vinculado à eventual incidência da contribuição ao
PIS e COFINS na aquisição de bens e serviços provenientes de empresas
localizadas fora da Zona Franca de Manaus. Dessarte, forçoso reconhecer que a
Recorrente faz jus aos créditos da contribuição ao PIS e COFINS pretendidos, quer
porque se enquadra na exceção prevista nos arts. 3?, § 2?, II, das Leis n.
10.637/2002 e 10.833/2003, que disciplina a vedação ao creditamento, quer
porque independem da incidência de tais contribuições sobre a operação
realizada anteriormente.
Relata que "o fisco, partindo da premissa da impossibilidade da utilização de
créditos sobre os custos de aquisição de insumo adquirido em operação sujeita à
alíquota zero, glosou também os custos com o transporte do gás natural,
entendendo que igual sorte assiste aos demais custos inerentes à aquisição.
Defende que direito ao crédito pelo serviço de transporte prestado não se
condiciona à tributação do bem transportado, inexistindo qualquer exigência
nesse sentido na legislação, e que o transporte é uma operação autônoma em
relação à aquisição do gás natural, paga à outra pessoa jurídica (transportadora),
e sujeita à sistemática de incidência da não-cumulatividade.
Cita jurisprudência do CARF que sustenta sua tese, em diversos julgados.
Transcrevo trecho de sua impugnação:
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS COFINS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS RELATIVOS AO FRETE TRIBUTADO,
PAGO PARA A AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
É possível o creditamento em relação ao frete pago e tributado para o transporte
de insumos, independentemente do regime de tributação do bem transportado,
não sendo aplicada a restrição na apuração do crédito do art 8g da Lei n.Q
10.625/2004.
Recurso Voluntário Provido
(Processo n? 16349.000483/2010-21 Acórdão n? 3402-005.596 - 4* Câmara/2Q
Turma Ordinária. Sessão de 26 de setembro de 2018) (g.n.)"
Créditos sobre despesas relativas à terceirização de mão de obra (conta
4121001001)
Afirma que o relacionamento com a empresa BK Consultoria e Serviços LTDA (doe.
03), trata-se de contratação de terceirizados para atuar em áreas cruciais ao
desenvolvimento da atividade econômica da Contribuinte. Diz que, embora não
Fl. 14102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.023 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720587/2021-18
14
sejam serviços técnicos, são relevantes e essenciais para o desenvolvimento da
atividade econômica da Companhia, característica esta que se revela ainda mais
cristalina em razão das diretorias envolvidas, quais sejam, de operação e
manutenção e de negócios.
Créditos sobre despesas relativas à manutenção e conservação de edificações
(conta 4121002001)
Defende que as referidas glosas ocorreram em desconformidade com o conceito
de relevância e essencialidade sedimentado pelo STJ e, inclusive, em contramão
ao estabelecido no Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, que considera tais
serviços como necessários ao funcionamento ordinário dos ativos produtivos da
empresa. Junta ao processo os contratos (doe.04).
Cita julgado do CARF, no âmbito do PAF 16682.720892/2017-23, que reativou os
créditos da Impugnante constantes desta conta, por entender o seguinte:
"Por outro lado, os itens lançados na conta contábil "4121002001 - Serviço de
Terceiros - Manut. Conserv. de Edificações", por destinarem-se à manutenção
predial, conservação e limpeza predial, desinsetização e desratização das
instalações de FURNAS, devem ser considerados insumos geradores de créditos
do PIS/Pasep e da COFINS, já que necessários ao funcionamento ordinário dos
ativos produtivos da empresa, conforme entendimento firmado no Parecer
Normativo Cosit/RFB no 05/2018." (g.n.)
Créditos sobre despesas relativas aos serviços de manutenção de áreas verdes
(conta 4121006001)
Neste tópico, o contribuinte explica o seguinte:
Como se afere dos contratos anexos (doc.06), os itens constantes desta conta
referem-se à manutenção necessária realizada em áreas gramadas em que estão
instaladas as torres e linhas de transmissão, nas áreas de usinas, subestações e
barragens, sendo contratos de serviços contínuos, tamanha a relevância.
A referida limpeza e manutenção é essencial para a segurança das áreas em que
estão instaladas as linhas de transmissão, usinas e subestações de energia
elétrica, inclusive para evitar focos de incêndio que, caso atinjam a rede de
transmissão, podem acarretar um apagão em nível nacional, uma vez que o maior
sistema de linhas de transmissão do país pertence a Furnas, através do qual passa
mais 40% de toda a energia produzida no Brasil.
Destaca dois exemplos de contratos firmados, juntados ao processo:
Ajuste firmado por Furnas com a empresa A.A.R.C Prestação de Serviços LTDA,
que dentre outros serviços essenciais, possui como objeto a poda sob rede
elétrica:
Fl. 14103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.023 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720587/2021-18
15

O contrato assinado entre a Impugnante e a empresa EGVAN Comércio e Serviços
Ltda. - ME, que trata de conservação de barragem de usina hidrelétrica:

Aduz que "contratação desses serviços é essencial e relevante para a operação
das linhas de transmissão, subestações e usinas, representando verdadeira
obrigação imposta pelo Poder Concedente ao Concessionário de serviço público,
devendo tais valores serem considerados despesas aptas a gerarem crédito de PIS
e COFINS para a Companhia/'
Créditos sobre despesas de aluguel - IPTU
Afirma que toma crédito sobre despesas de aluguel, incluído o IPTU devido por
força de contrato. Relata que o STJ possui entendimento pacífico de que o
fundamento jurídico do dever do locatário pagar o IPTU não é de natureza
tributária, mas cível, decorrente de previsão expressa de cláusula contratual
(doe.07).
Cita jurisprudência do CARF (Acórdão 3301-004.483 - 3^ Câmara / 1^ TO/3^
SEJUL, de 22 de março de 2018 ) que sustenta sua tese:
"NÃO- CUMULATIVIDADE. IPTU. FUNDAMENTO DO PAGAMENTO PELO
LOCATÁRIO. CLÁUSULA CONTRATUAL DE LOCAÇÃO. VALORES PAGOS PELO
LOCATÁRIO. NATUREZA JURÍDICA DE DESPESA DE ALUGUEL. POSSIBILIDADE.
Os valores recolhidos pelo locatário a título de "IPJU das lojas alugadas com
supedâneo em cláusula do contrato de locação não têm natureza jurídica de
tributo, mas compõe, neste caso, as despesas de "aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos, pagos a pessoa jurídica", podendo, nessa rubrica ser realizado o
desconto do crédito correspondente/' (g.n.)
Falta de aplicação dos percentuais de rateio proporcional dos
custos/despesas/créditos nos meses de agosto/2017 a novembro/2017
Alega que para todo o ano calendário de 2017 aplicou-se os percentuais de rateio
proporcional sobre os custos que são inerentes a todos os seguimentos de
exploração da Companhia, seja geração, transmissão ou comercialização.
Defende que os custos exclusivos de um segmento específico, como, por exemplo,
compra de energia para revenda, encargos de uso da rede, ligados exclusivamente
Fl. 14104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.023 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720587/2021-18
16
à Geração, não se sujeitam ao critério em comento. Junta aos autos a planilha já
apresentada à fiscalização para fins de comprovação (doc.9).
Falta de tributação do resultado positivo da venda de energia elétrica no
mercado de curto prazo
Sustenta que houve equívoco da fiscalização na apuração do resultado positivo
nos meses de fevereiro/2017 e junho/2017. Afirma que no cálculo do montante
tomou-se por base exclusivamente as receitas dos meses em questão, sendo que
o resultado positivo decorre do confronto de receitas superiores às despesas
incorridas, incidindo sobre ele a tributação.
Demonstra por meio de razões das contas contábeis "3110400101 - Curto Prazo
Fat.Spot" e "4140001001 - E.comprada p/Ver. CP" que "em fevereiro a receita foi
na ordem de 4 milhões, enquanto as despesas somaram mais de 13 milhões. Já
em junho, a receita foi de 7 milhões e a despesa superou os 8 milhões. Ver
transcrição abaixo:

Fl. 14105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.023 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720587/2021-18
17
Diante disso, conclui que não há qualquer valor a se pagar a título de PIS/COFINS,
bem como não há necessidade da reapuração dos percentuais de rateio.
Das retenções na fonte deduzidas dos valores das contribuições devidas
Explica que "em momento algum durante a fiscalização a Impugnante foi intimada
a apresentar documentos comprobatórios das retenções sofridas, sendo
surpreendida com a autuação neste ponto". Afirma ainda que "a Impugnante
registra em seu sistema SAP a entrada de faturas/notas fiscais, e apenas lança as
retenções sofridas e o montante líquido que ingressou na conta corrente. Se há
divergência entre as informações, cabe ao responsável pelo recolhimento,
comprovar que efetuou pagamentos menores e, portanto, reteve menos
imposto."
Informa que as retenções sofridas no ano de 2017 estão corretas. Alega que para
a extração de relatórios do SAP, com todas as informações necessárias, "foi
preciso acionar consultoria especializada para extraí-lo, sendo impossível, no
prazo da impugnação (lembrando que esta questão nao foi objeto da fiscalização),
concluir o trabalho."
Em razão disso, para o momento junta telas do sistema SAP relativas ao CNPJ
00.357.038/0001-16, no que se demonstra que as retenções registradas de PIS e
COFINS nos pagamentos realizados por esse CNPJ, por exemplo, somam R$
2.563.536,67, enquanto em sua DIRF foi declarado o montante de R$ 5.003,73.
Do pedido
Pelo exposto, pede acolhimento de suas razões de defesa, reconhecendo a
improcedência dos lançamentos de ofício e determinando a extinção dos
respectivos créditos tributários.
Requer ainda "realização das diligências e produção de todos os meios de prova
admitidos em direito que se façam necessários à formação da convicção dos
Eméritos Julgadores." Por fim destaca que "a Impugnante é uma empresa que
integra o Sistema ELETROBRAS, cujo controle acionário pertence à própria União e
cujos procedimentos contábeis e fiscais se pautam pelo rigoroso cumprimento
das leis."
Da juntada de documentos
Destaca que a "Impugnante, seja em razão do grande volume de documentos
comprobatórios, seja pela necessidade de produzir provas quanto a pontos não
constantes da fiscalização, requer seja aceita a juntada posterior de documentos,
precipuamente em nome dos princípios da verdade material, da ampla defesa e
do contraditório."
Cita jurisprudência do CARF que preconiza: "É possível a juntada de documentos
posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, em observância ao
princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da Lei n° 9.784/1999/'
Fl. 14106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.023 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720587/2021-18
18
(Processo n? 14098.000308/2009-74 Acórdão no 9101-002.781- Turma Sessão de
06 de abril de 2017).(g.n.)
Realiza a juntada de documentos em 18/06/2021 (fls. 8930/8932), por meio da
qual o contribuinte explica o seguinte:
Neste contexto, como a diferença mais relevante apontada referia-se às
retenções realizadas pela Eletronorte (CNPJ 00.357.038/0001-16), a Impugnante
entrou em contato com esta Companhia, que faz parte do mesmo grupo
econômico, para alertar quanto ao ocorrido.
A Eletronorte, em resposta, explicou que os valores das retenções tinham sido
declarados corretamente anteriormente, contudo, em dezembro/2020, a DIRF foi
retificada e, por um equívoco, as informações de Furnas, relativas ao código 6147,
foram deletadas.
Em razão da constatação do equívoco na DIRF apresentada, a Eletronorte (CNPJ
00357.038/0001-16) transmitiu, em 11.06.2021 (documento anexo), o informe de
rendimentos de Furnas, declarado na DIRF retificadora, ano-calendário 2017,
eliminando qualquer possível divergência.
Além disto, neste ínterim, foi possível extrair a planilha do SAP que comprova a
regularidade dos valores de retenção declarados por Furnas no ano de 2017,
requerendo a Impugnante a sua juntada (documento anexo).
Da diligência
No uso das prerrogativas previstas no art. 18 e art. 29 do Dec. 70.235/72,
determinei a diligência para que a autoridade fiscal autuante, no exercício do seu
dever funcional por força do art. 20 do Dec. 70.235/72, procedesse à coleta de
provas, opinasse a respeito das provas coletadas e verificasse situações fáticas a
partir de novos documentos apresentados pelo contribuinte em sua impugnação
que careciam de esclarecimentos, situações antes não dirimidas por ausência de
provas durante o procedimento fiscal, tudo garantindo a ampla defesa e a
prevalência da verdade material, nos seguintes termos:
Dos créditos sobre despesas com conservação de jardins e gramados
72.No que diz respeito à impugnação das glosas efetuadas sobre os valores
contabilizados na conta contábil 4121006001, relativas aos serviços de
manutenção de áreas verdes, o contribuinte destaca a importância destes gastos
para "a segurança das áreas em que estão instaladas as linhas de transmissão,
usinas e subestações de energia elétrica, inclusive para evitar focos de incêndio.
73.Verifica-se que os documentos trazidos aos autos pelo contribuinte
demonstram que o serviço é executado em áreas em que há um possível
relacionamento com seu processo produtivo, como por exemplo, Barragem
Nhangapi, UHE Funil e Usina de Itumbiara, mas também há execução do serviço
em locais totalmente dissociados da atividade produtiva, a exemplo da Vila
Fl. 14107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.023 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720587/2021-18
19
Residencial, conforme informações do contrato com A.A.R.C Prestação de
Serviços Ltda (fl. 8763/8829).
76. Em razão destes aspectos e em face às alegações do impugnante, é necessário
que o contribuinte evidencie a correlação, destacando os aspectos da relevância
ou essencialidade, se houver, de cada serviço discriminado nos contratos com o
seu processo produtivo, a exemplo de "serviços de jardinagem e combate a
formigas", "pintura de meio fio", "corte de grama" e outros.
Falta de tributação do resultado positivo da venda de energia elétrica no mercado
de curto prazo
(•••)
79.Observando as razões contábeis (fls. 8475), constata-se que foram
contabilizados sob o histórico "estimativas da CCEE", no mês de fevereiro/2017 o
valor de R$ 13.600.000,00 e no mês de junho/2017 o montante de R$
8.230.000,00, na conta contábil 4140001001 que representa as compras, cerne da
defesa do impugnante.
80.Considerando que o contribuinte nao juntou aos autos qualquer documento
hábil que fundamente tais contabilizações, que comprovem o efetivo custo de
aquisição nos montantes em debate, mesmo que a respectiva fatura tenha sido
emitida posteriormente aos lançamentos em tela, nao é possível concluir com
segurança que tais registros contábeis possam ser utilizados para apuração do
saldo entre as contas contábeis 3110400101 e 4140001001, mesmo que haja uma
indicação de que as alegações do recorrente tenham procedência, se
considerarmos o princípio contábil da competência.
81.Por isso, em face à razoabilidade de sua defesa é necessário que se faça a
diligência para oportunizar ao impugnante que comprove suas alegações.
Das retenções na fonte deduzidas dos valores das contribuições devidas
82.O contribuinte junta aos autos cópia do comprovante de retenção anual, em
razão da DIRF retificadora (fl. 8933) transmitida pela fonte pagadora Eletronorte
(CNPJ 00.357.038/0001-16), corrigindo a ausência de informação detectada no
procedimento fiscal, além de uma planilha (fl. 8934) que demonstra os valores
recebidos de seus clientes e os montantes retidos de PIS e COFINS, com o objeto
de reverter a glosa efetuada pela autoridade tributária.
83.A Auditora-Fiscal apurou a glosa com fundamento nos valores informados em
DIRF pelas fontes pagadoras, entretanto, os documentos apresentados pelo
impugnante indicam a existência de fato de valores retidos a título de PIS e
COFINS na fonte. Caso sejam confirmados, deverão prevalecer para fins de
dedução das contribuições devidas, mesmo gue em montantes diferentes do gue
foram informados em DIRF pelas fontes pagadoras.
Fl. 14108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.023 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720587/2021-18
20
84.Diante destes aspectos e com fundamento no art. 18 e art. 29 do Dec.
70.235/72, por se fazer necessária a diligência, encaminho para que a Unidade de
origem adote as seguintes providências:
84.1 Nos termos do item 76 e observando o processo produtivo do contribuinte,
na forma do Parecer Normativo COSITng 05/2018, sejam avaliados os gastos
incorridos e registrados na conta contábil 4121006001 em razão dos serviços
prestados exclusivamente nas unidades geradoras/distribuidoras de energia, a
exemplo da Barragem Nhangapi, UHE Funil e Usina de Itumbiara, para que se
apure, se houver, os custos/despesas qualificáveis como insumos geradores de
créditos das contribuições.
84.2. Para fins da avaliação acima, o contribuinte deverá também apresentar
quais os centros de custos utilizados nas contabilizações dos gastos em questão, a
serem adotados como possível critério adicional para enquadramento no conceito
de insumo, identificando aqueles que estão associados à atividade produtiva,
compondo custo de produção, e os relacionados a outras atividades, dissociados,
portanto, da atividade produtiva. Caso sejam apurados créditos adicionais,
deverão ser elaboradas novas planilhas com o recalculo.
85.No que diz respeito ao item 80, o contribuinte deverá apresentar os
documentos contábeis que fundamentaram os lançamentos por estimativa, no
mês de fevereiro/2017, no valor de R$ 13.600.000,00 e no mês de junho/2017 no
montante de R$ 8.230.000,00, conta contábil 4140001001, bem como as faturas,
notas fiscais e comprovante de pagamento dos custos em questão. Após a análise
da autoridade tributária, caso os valores sejam passíveis de dedução para fins de
apuração do resultado positivo tributável, deverão ser produzidas novas planilhas
com o recalculo, inclusive com os reflexos sobre os percentuais de rateio do
crédito da não cumulatividade.
86.Em relação ao item 83, considerando que a dedução do PIS e COFINS retidos
está condicionada à efetiva comprovação de que a fonte pagadora os descontou
quando do pagamento da fatura/nota fiscal ao beneficiário (impugnante), a
Unidade de origem deverá analisar as informações acostadas ao processo em
razão da impugnação, bem como outras que julgar necessárias para o deslinde da
questão, como por exemplo dados da contabilidade e/ou outros documentos
pertinentes (notas fiscais, comprovantes de recebimento que evidencie o valor
líquido das retenções, por exemplo), com o objetivo de confirmar a ocorrência de
fato da retenção alegada. Caso sejam confirmadas as retenções em análise,
deverão ser elaboradas novas planilhas considerando as deduções adicionais.
87.Para execução da referida diligência, a autoridade tributária poderá intimar o
contribuinte para apresentar o que for necessário e adotar os procedimentos que
julgar pertinentes ao deslinde da questão.
88.Após a conclusão do procedimento fiscal, deverá ser elaborado relatório
conclusivo e circunstanciado acerca do resultado da diligência em apreço,
produzindo-se novas tabelas com o detalhamento da infração remanescente, se
Fl. 14109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.023 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720587/2021-18
21
houver modificação da autuação, devendo ser juntadas aos autos também em
formato excel.
89.Ao final, o contribuinte deverá ser cientificado do resultado da diligência,
oportunizando manifestar-se no prazo de 30 dias da ciência. Decorrido o prazo, os
autos deverão retornar a esta Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 04 para prosseguimento do julgamento.
Em cumprimento à diligência requisitada, a autoridade tributária explica o
seguinte:
A despeito de todos os prazos e prorrogações de prazo concedidos para resposta
(126 dias contados desde a ciência do Termo de Início da Diligência até o final da
última prorrogação concedida), o sujeito passivo não apresentou ou evidenciou a
correlação requerida pela DRJ 04 entre cada serviço discriminado nos contratos e
o processo produtivo da empresa, tampouco informou/destacou/demonstrou os
motivos pelos quais cada serviço contratado estaria enquadrado nos critérios de
relevância ou essencialidade estabelecidos pelo STJ no acórdão RESP
1.221.170/PR, e normatizados no âmbito administrativo por meio do Parecer
Normativo COSIT no 05/2018, como condição para que um bem ou serviço possa
ser considerado insumo gerador de créditos do PIS e da COFINS. Da mesma forma,
também não apresentou o requerido detalhamento, por mês, por unidade da
empresa e por centro de custo, acerca de que montante dos respectivos
gastos/despesas teria composto o custo de produção dos bens/serviços vendidos
e que montante estaria relacionado às outras atividades.
Em resposta às solicitações efetuadas, somente trouxe aos autos os contratos
firmados com 11 (onze) das 22 (vinte e duas) pessoas jurídicas que constam como
prestadoras dos serviços na respectiva conta contábil em que registradas as tais
despesas
(4121006001);
6
(seis)
tabelas
(fls.
11396/11399,11723,12069,12070,12169 e 12685) nas quais consta o número e a
descrição abreviada do centro de custos referente aos contratos de 6 (seis) desses
prestadores de serviços; e 5 (cinco) planilhas (fls. 12895/12898 el2911) contendo
dados (número e valor) relativos às notas fiscais emitidas por 5 (cinco) daqueles
11 (onze) prestadores de serviços acima citados, dados (número e nome
abreviado) dos centros de custos correspondentes a essas notas fiscais e em
alguns poucos casos uma coluna intitulada "atividade produtiva" com a
informação "transmissão" ou "geração", documentos esses que, a nosso ver, não
atendem, nem em conteúdo nem em forma, ao que foi requerido.
Os contratos apresentados, por sua vez, vieram é a trazer a confirmação de que as
despesas a ele relativas se referem à prestação de serviços de conservação de
jardins/aramados/áreas verdes nas mais diversas unidades do sujeito passivo, tais
como aceiro (remoção/desbaste de vegetação), aplicação de herbicidas,
extirpação de ervas daninhas, capina, roçada, jardinagem e combate à formiga,
corte de grama, plantio de grama, manutenção de jardins, adubação etc, como
neles se pode verificar.
Fl. 14110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.023 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720587/2021-18
22
(...)
Quanto ao segundo item apontado para diligência, foi solicitado, no citado Termo
de Início de Procedimento Fiscal (fls. 8958/8959), que apresentasse os
documentos contábeis que fundamentaram os lançamentos por estimativa no
valor de R$ 13.360.000,00, no mês de fevereiro/2017, e no valor de R$
8.230.000,00, no mês de junho/ 2017, na conta contábil "4140001001 - Energia
Elétrica comprada p/ Revenda - Curto Prazo", bem como as faturas, notas fiscais e
comprovantes de pagamento dos custos que geraram tais registros, conforme
requerido pela DRJ 04.
A esse respeito o sujeito passivo se limitou a apresentar o documento intitulado
"Contabilização Energia Elétrica Comprada Revenda" e uma breve explanação
acerca dos procedimentos adotados para o registro dessa espécie de operação, os
guais seguem anexados às fls. 8997 e 9986. Nenhum outro documento acerca do
assunto foi apresentado, (grifei)A autoridade tributária destaca o seguinte, no que
diz respeito à glosa das deduções das contribuições retidas na fonte:
Não obstante, considerando o documento comprobatório de retenção trazido
pelo sujeito passivo e tendo em vista que de fato restou verificado que em
11/06/2021, após ocorrida a ciência dos Autos de Infração e encerrado o
procedimento fiscal (ciência e encerramento em 29/04/2021), a empresa
ELETRONORTE, CNPJ 00.357.038/0001-16, apresentou, na qualidade de fonte
pagadora de rendimentos, a DIRF retificadora cujo extrato foi anexado àsfls.
13787/13788, nela fazendo constar retenções na fonte de PIS e COFINS efetuadas
em face do sujeito passivo sob o código de retenção 6147, nos valores totais
anuais de R$455.629,17 (PIS) e R$2.102.903,83 (COFINS). foi efetuada a alteração
da planilha de fls. 8489 (Planilha "Apuração dos Valores Lançados de Ofício") para
nela então considerar a dedução relativa a tais retenções. A planilha alterada
segue anexada às fls. 13789 dos presentes autos e qualquer nova alteração, tanto
nessa planilha quanto em qualquer outra planilha elaborada pela Fiscalização,
poderá ser facilmente efetuada pela própria autoridade julgadora, bastando que
para tal faça nelas inserir os dados que entenda cabíveis, (grifei)O contribuinte,
cientificado do resultado da diligência em 12/12/2022, apresentou sua
manifestação em 11/01/2023, conforme trechos a seguir:
Quanto aos serviços de manutenção de áreas verdes, conta contábil 4121006001,
vale destacar que, a Impugnante, baseada em critérios de relevância,
razoabilidade e utilidade, diante do cenário de greve, escalada da pandemia e
desestatização, apresentou os principais contratos celebrados, cuja repercussão
financeira representa a maior parte do discutido, e que são aptos a demonstrar a
procedência das alegações.
(...)
Certo é, como afirmado na Impugnação e demonstrado cabalmente através dos
documentos acostados, os itens constantes da conta contábil em comento,
referem-se à manutenção necessária realizada em áreas gramadas em que estão
Fl. 14111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.023 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720587/2021-18
23
instaladas as torres e linhas de transmissão, nas áreas de usinas, subestações e
barragens, sendo contratos de serviços contínuos, tamanha a relevância.
A referida limpeza e manutenção é essencial para a segurança das áreas em gue
estão instaladas as linhas de transmissão, usinas e subestações de energia
elétrica, inclusive para permitir o acesso das equipes de manutenção e reparo,
assim como para evitar focos de incêndio gue, caso atinjam a rede de
transmissão, podem acarretar um apagão em nível nacional, lembrando gue o
maior sistema de linhas de transmissão do país pertence a Furnas, através do qual
passa mais 40% de toda a energia produzida no Brasil.
Discorda do posicionamento da Auditora-Fiscal e diz que "foram elaboradas
planilhas relativas a cada contrato, com a indicação de despesas individualizadas
mês a mês e foi feita a devida correlação destas despesas aos centros de custos
respectivos. Além disso, foram devidamente especificadas a quais atividades
produtivas as despesas se referiam, sendo elas, por óbvio, em uma Companhia
GT, geração (Usinas hidrelétricas, termelétricas, eólicas etc.) e transmissão
(subestações, torres e linhas)".
No que diz respeito às glosas de retenção, apenas destaca que o "responsável
tributário pelo recolhimento do tributo é aquele que efetua as retenções", por
isso, entende que cabe a este comprovar que efetuou pagamentos menores e,
portanto, reteve menos imposto.
Ato contínuo, a DRJ-04 julgou a impugnação do contribuinte nos termos sintetizados na
ementa, a seguir transcrita:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
INSUMOS. PROCESSO PRODUTIVO. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DIREITO AO
CRÉDITO. PARECER NORMATIVO No05/2018.
Quando o contribuinte não evidencia as razões pelas quais a realização de
determinado gasto é essencial ou relevante para o seu processo produtivo, na
forma do Parecer Normativo RFB/Cosit n9 05/2018 e do Recurso Especial
1.221.170/PR/STJ, não fica caracterizada para a referida despesa a condição de
insumo gerador de créditos, não se admitindo o direito creditório.
AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL. INSUMO SUJEITO À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO AO
CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Considerando que a receita bruta decorrente da venda de gás natural canalizado,
destinado à produção de energia elétrica pelas usinas integrantes do Programa
Prioritário de Termoeletricidade (PPT), se sujeita à alíquota zero, não é permitido
ao adquirente do gás natural o aproveitamento de créditos das contribuições
sobre o respectivo custo de compra em razão da impossibilidade de creditamento
sobre aquisições não sujeitas ao pagamento das contribuições, na forma dos
incisos II do §2Q dos arts. 3gs das Lei 10.637/2002 e 10.833/2003.
Fl. 14112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.023 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720587/2021-18
24
DESPESAS COM FRETE. TRANSPORTE DE BENS CONSIDERADOS INSUMOS
SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
É possível o aproveitamento de créditos sobre o pagamento de despesas com
frete relacionado à aquisição de bens considerados insumos que foram vendidos
ao seu adquirente com alíquota zero, por ser considerado insumo na forma do
inc. XVIII, § 19, art. 176, IN RFB n^ 2121/2022.
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. FUNCIONÁRIOS NÃO ALOCADOS EM
ATIVIDADES DE PRODUÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIREITO AO CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Quando não ficar comprovado pelo contribuinte que a mão de obra, contratada
por meio de pessoa jurídica fornecedora de mão de obra, foi utilizada
diretamente nas atividades de produção de bens destinados à venda ou de
prestação de serviços, fica vedado o aproveitamento de créditos das
contribuições sobre tais despesas, pois não são considerados insumos geradores
de créditos na forma do Parecer Normativo RFB/Cosit n9 05/2018 e do Recurso
Especial 1.221.170/PR/STJ.
DESPESAS ADMINISTRATIVAS. PROCESSO PRODUTIVO. ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA. DIREITO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Considerando que, nos termos do Recurso Especial 1.221.170/PR/STJ e Parecer
Normativo RFB/Cosit ng 05/2018, o parâmetro para definição se um gasto se
classifica como insumo gerador de créditos do PIS e COFINS envolve a análise de
relevância e essencialidade de determinada despesa para o processo produtivo ou
para a prestação de serviços, exclusivamente, não se admite o direito ao crédito
sobre despesas administrativas, a exemplo de serviços de recepção e expediente,
apoio administrativo, limpeza, manutenção predial e conservação de jardins e
gramados, na qualidade de insumos, pois são gastos dissociados do processo
produtivo.
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES. GASTOS COMUNS ÀS AREAS
DE PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E ADMINISTRATIVAS.
AUSÊNCIA DE RATEIO OU IDENTIFICAÇÃO DIRETA COM O PROCESSO PRODUTIVO
OU A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIREITO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Quando a contratação envolve serviços executáveis nas dependências de setores
relacionados à geração e transmissão de energia elétrica e administrativos, a
exemplo de "serviços de jardinagem e combate de formigas", "pintura de meio
fio", "corte de grama", o direito ao crédito somente é admitido sobre a parcela
usufruída no processo produtivo ou na prestação de serviços, devendo o
contribuinte comprovar o consumo do serviço mediante identificação direita ao
processo produtivo ou à prestação de serviços ou por meio de rateio
fundamentado em critérios racionais e devidamente demonstrado em sua
contabilidade, nos termos do Parecer Normativo RFB/Cosit ng 05/2018, não
Fl. 14113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.023 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720587/2021-18
25
sendo permitido o aproveitamento do crédito, quando não satisfeita a referida
comprovação.
DESPESAS DE IPTU. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO LOCATÁRIO. GASTO NÃO
INTEGRANTE AO PREÇO DO ALUGUEL. DIREITO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE
A despesa com IPTU paga pelo locatário em virtude de disposição contratual,
quando não integra o preço do aluguel, não se sujeita à incidência do PIS e da
COFINS, e por isso não gera direito à apropriação de créditos das contribuições,
por vedação do dispositivo prevista nos §§ 2o e 3o do art. 3o da Lei no 10.637, de
2002, e da Lei 10.833, de 2003.
DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE. AUSÊNCIA DE DIRF PELA FONTE
PAGADORA. AUSENÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO PELO BENEFICIÁRIO.
Somente é admitida a dedução das contribuições retidas na fonte, quando a fonte
pagadora não tenha prestado as informações em DIRF, na hipótese de o
beneficiário do pagamento comprovar ter sofrido a retenção do PIS e da COFINS.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
INSUMOS. PROCESSO PRODUTIVO. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DIREITO AO
CRÉDITO. PARECER NORMATIVO N^ 05/2018.
Quando o contribuinte não evidencia as razões pelas quais a realização de
determinado gasto é essencial ou relevante para o seu processo produtivo, na
forma do Parecer Normativo RFB/Cosit n9 05/2018 e do Recurso Especial
1.221.170/PR/STJ, não fica caracterizada para a referida despesa a condição de
insumo gerador de créditos, não se admitindo o direito creditório.
AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL. INSUMO SUJEITO À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO AO
CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Considerando que a receita bruta decorrente da venda de gás natural canalizado,
destinado à produção de energia elétrica pelas usinas integrantes do Programa
Prioritário de Termoeletricidade (PPT), se sujeita à alíquota zero, não é permitido
ao adquirente do gás natural o aproveitamento de créditos das contribuições
sobre o respectivo custo de compra em razão da impossibilidade de creditamento
sobre aquisições não sujeitas ao pagamento das contribuições, na forma dos
incisos II do §29 dos arts. 3gs das Lei 10.637/2002 e 10.833/2003.
DESPESAS COM FRETE. TRANSPORTE DE BENS CONSIDERADOS INSUMOS
SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
É possível o aproveitamento de créditos sobre o pagamento de despesas com
frete relacionado à aquisição de bens considerados insumos que foram vendidos
ao seu adquirente com alíquota zero, por ser considerado insumo na forma do
inc. XVIII, § 19, art. 176, IN RFB no 2121/2022.
Fl. 14114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.023 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720587/2021-18
26
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. FUNCIONÁRIOS NÃO ALOCADOS EM
ATIVIDADES DE PRODUÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIREITO AO CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Quando não ficar comprovado pelo contribuinte que a mão de obra, contratada
por meio de pessoa jurídica fornecedora de mão de obra, foi utilizada
diretamente nas atividades de produção de bens destinados à venda ou de
prestação de serviços, fica vedado o aproveitamento de créditos das
contribuições sobre tais despesas, pois não são considerados insumos geradores
de créditos na forma do Parecer Normativo RFB/Cosit no 05/2018 e do Recurso
Especial 1.221.170/PR/STJ.
DESPESAS ADMINISTRATIVAS. PROCESSO PRODUTIVO. ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA. DIREITO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Considerando que, nos termos do Recurso Especial 1.221.170/PR/STJ e Parecer
Normativo RFB/Cosit nQ 05/2018, o parâmetro para definição se um gasto se
classifica como insumo gerador de créditos do PIS e COFINS envolve a análise de
relevância e essencialidade de determinada despesa para o processo produtivo ou
para a prestação de serviços, exclusivamente, não se admite o direito ao crédito
sobre despesas administrativas, a exemplo de serviços de recepção e expediente,
apoio administrativo, limpeza, manutenção predial e conservação de jardins e
gramados, na qualidade de insumos, pois são gastos dissociados do processo
produtivo.
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES. GASTOS COMUNS ÀS AREAS
DE PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E ADMINISTRATIVAS.
AUSÊNCIA DE RATEIO OU IDENTIFICAÇÃO DIRETA COM O PROCESSO PRODUTIVO
OU A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIREITO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Quando a contratação envolve serviços executáveis nas dependências de setores
relacionados à geração e transmissão de energia elétrica e administrativos, a
exemplo de "serviços de jardinagem e combate de formigas", "pintura de meio
fio", "corte de grama", o direito ao crédito somente é admitido sobre a parcela
usufruída no processo produtivo ou na prestação de serviços, devendo o
contribuinte comprovar o consumo do serviço mediante identificação direita ao
processo produtivo ou à prestação de serviços ou por meio de rateio
fundamentado em critérios racionais e devidamente demonstrado em sua
contabilidade, nos termos do Parecer Normativo RFB/Cosit ng 05/2018, não
sendo permitido o aproveitamento do crédito, quando não satisfeita a referida
comprovação.
DESPESAS DE IPTU. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO LOCATÁRIO. GASTO NÃO
INTEGRANTE AO PREÇO DO ALUGUEL. DIREITO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE
A despesa com IPTU paga pelo locatário em virtude de disposição contratual,
quando não integra o preço do aluguel, não se sujeita à incidência do PIS e da
COFINS, e por isso não gera direito à apropriação de créditos das contribuições,
Fl. 14115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.023 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720587/2021-18
27
por vedação do dispositivo prevista nos §§ 2q e 3g do art. 3g da Lei ng 10.637, de
2002, e da Lei n^ 10.833, de 2003.
DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE. AUSÊNCIA DE DIRF PELA FONTE
PAGADORA. AUSENÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO PELO BENEFICIÁRIO.
Somente é admitida a dedução das contribuições retidas na fonte, quando a fonte
pagadora não tenha prestado as informações em DIRF, na hipótese de o
beneficiário do pagamento comprovar ter sofrido a retenção do PIS e da COFINS.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
A matéria não especificamente contestada é reputada como incontroversa, não
sendo possível impugná-la em momento processual posterior, na forma do art. 17
e do § 42, art. 16 do Dec. 70.235/72 JURISPRUDÊNCIA. DOUTRINA. EFEITOS As
decisões administrativas ou judiciais restringem-se aos casos julgados e às partes
que figuram no processo que resultou a decisão, com isso, não se constituem
normas complementares contidas no art. 100 do Código Tributário Nacional,
portanto, não vinculam as decisões desta instância julgadora, regra também
aplicável às teses doutrinárias ou jurisprudências, salvo as hipóteses
expressamente previstas no art. 19-A da Lei 10.522/2002
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o recurso voluntário
pleiteando a reforma do acórdão.
Neste Recurso, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo os
mesmos argumentos apresentados na sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura do processo, a autuação em tela teve por base o
procedimento fiscal no qual se constatou que a recorrente deixou de recolher PIS e COFINS, no
ano de 2017, decorrentes de infrações de glosas de créditos descontados indevidamente e em
desacordo com os preceitos legais, não tributação de receitas, falta de utilização de critério de
rateio de custos/despesas/créditos e dedução a maior de PIS e COFINS retidos na fonte.
Fl. 14116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.023 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720587/2021-18
28
A fiscalizada é sociedade de economia mista de capital fechado, concessionária de
serviço público de energia elétrica, controlada da Centrais Elétricas Brasileiras SA – ELETROBRAS, e
atua na geração, transmissão e comercialização de energia elétrica na região abrangida pelo
Distrito Federal e pelos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Espírito Santo,
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Tocantins, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, Ceará e Bahia.
Em suma, as infrações que foram apontadas no relatório fiscal e lançadas nos autos
de infração, referem-se a:
· Créditos sobre os custos de aquisição de gás natural;
· Créditos sobre os custos de transporte de gás natural;
· Créditos sobre contratação de mão-de-obra terceirizada;
·Créditos sobre despesas com serviços de recepção e expediente, apoio
administrativo, limpeza e manutenção predial e conservação de jardins e gramados;
· Créditos sobre as despesas de aluguel (IPTU);
·Falta de aplicação dos percentuais de rateio proporcional dos
custos/despesas/créditos nos meses de agosto a novembro de 2017;
· Falta de tributação de resultado positivo da venda de energia elétrica no mercado
de curto prazo; e
· Dedução a maior de PIS e COFINS retidos na fonte.
Em julgamento ocorrido na primeira instância, foi dado provimento parcial ao
recurso, julgando procedente a impugnação apresentada para excluir, tão somente, os valores
relativos aos custos de transporte de gás natural e, parcialmente, as deduções dos valores de PIS e
COFINS retidos na fonte com base na DIRF retificadora transmitida pela fonte pagadora
Eletronorte, mantendo-se os demais aspectos do Auto de Infração.
Feitas essas breves considerações, para melhor compreensão das matérias em
debate, passa-se às pretensões da recorrente no mérito.
Para a solução da lide, oportuno a delimitação do conceito de insumo aplicável às
contribuições em comento (COFINS e PIS/PASEP), em consonância com os artigos 3o, inciso II, das
Leis no10.637/02 e 10.833/03, principalmente para saber quais são os insumos que conferem, ou
não, ao contribuinte o direito de apropriar créditos sobre suas respectivas aquisições.

Conceito de insumo
No que concerne aos bens e serviços utilizados como insumos, a recorrente
sustenta que a glosa de créditos efetuadas e ratificadas pelos julgadores da DRJ, em igual sentido,
ancoraram-se em uma interpretação restritiva do conceito de “insumo” para PIS e COFINS, a qual
Fl. 14117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.023 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720587/2021-18
29
não se coaduna com o princípio da não cumulatividade previsto no parágrafo 12 do artigo 195 da
Constituição Federal, a exemplo da posição de expoentes da Doutrina e dos mais recentes
julgados proferidos pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a maioria dos
Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de insumo, não
tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não excessivamente alargado como aquele
presente na legislação de IRPJ. Nessa direção, a maioria dos Conselheiros têm aceitado os créditos
relativos a bens e serviços utilizados como insumos que são pertinentes e essenciais ao processo
produtivo ou à prestação de serviços, ainda que eles sejam empregados indiretamente.
Transcrevo parcialmente as ementas de acórdãos deste Colegiado que referendam
o entendimento adotado quanto ao conceito de insumo:
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de “insumo” é
mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da
legislação do imposto de renda, abrangendo apenas os “bens e serviços” que
integram o custo de produção.
(Acórdão 3402-003.169, Rel. Cons. Antônio Carlos Atulim, sessão de 20.jul.2016)
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à
COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em atendimento
ao comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo produtivo/fabril, e,
consequentemente, à obtenção do produto final. (...).
(Acórdão 3403003.166, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime em relação à
matéria, sessão de 20.ago.2014)
Essa questão também já foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp no
1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), que estabeleceu conceito de insumo que se amolda aquele que vinha sendo usado
pelas turmas do CARF, tendo como diretrizes os critérios da essencialidade e/ou relevância.
Reproduzo a ementa do julgado que expressa o entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
Fl. 14118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.023 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720587/2021-18
30
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este
Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g.,equipamento de proteção individual EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Dessa forma, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS não-
cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em consonância
Fl. 14119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.023 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720587/2021-18
31
com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância definidos pelo
STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao creditamento ou de outras previsões
específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005, para então se definir
a possibilidade de aproveitamento do crédito.
Embora o referido Acórdão do STJ não tivesse transitado em julgado, de forma que,
pelo Regimento Interno do CARF, ainda não vincularia os membros do CARF, a Procuradoria da
Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF1, com a aprovação da
dispensa de contestação e recursos sobre o tema, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522, de
2002, 2 c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, o que vincula a Receita Federal nos atos
de sua competência.

1 Portaria Conjunta PGFN /RFB no1, de 12 de fevereiro de 2014 (Publicado(a) no DOU de 17/02/2014, seção 1, página
20)
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na forma prevista nos arts. 543-B e 543-C
do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de dispensa
de contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no 2.025, de 27 de outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ no 396, de 11 de março de
2013.
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também orientações sobre eventual questionamento feito pela
RFB nos termos do § 2o do art. 2o e delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão, informando sobre a
existência de pedido de modulação de efeitos.
§ 2o O prazo para o envio da Nota a que se refere o caput será de 30 (trinta) dias, contado do dia útil seguinte ao
termo final do prazo estabelecido no § 2o do art. 2o, ou da data de recebimento de eventual questionamento feito
pela RFB, se este ocorrer antes.
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis proferidos sob a sistemática dos arts. 543-B
e 543-C do CPC ocorrerá a partir da ciência da manifestação a que se refere o caput.
§ 4o A Nota Explicativa a que se refere o caput será publicada no sítio da RFB na Internet.
§ 5o Havendo pedido de modulação de efeitos da decisão, a PGFN comunicará à RFB o seu resultado, detalhando o
momento em que a nova interpretação jurídica prevaleceu e o tratamento a ser dado aos lançamentos já efetuados e
aos pedidos de restituição, reembolso, ressarcimento e compensação.
(...)

2 LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002.
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a desistir
do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre:
(Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça,
do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
III -(VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de
julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil,
com exceção daquelas que ainda possam ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. (Incluído pela Lei
no 12.844, de 2013)
(...)
Fl. 14120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.023 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720587/2021-18
32
Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
No caso concreto, observa-se que tanto o trabalho fiscal como o julgamento da DRJ
se deram balizados no conceito de insumo atualmente adotado pela RFB para fins de
creditamento de PIS e Cofins, que segue os parâmetros definidos pelo REsp 1.221.170/PR, os quais
foram consolidados no Parecer Normativo Cosit no 05, de 2018. De acordo com o referido Parecer

§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos tributários relativos às matérias de que
tratam os incisos II, IV e V do caput, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos
incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em suas decisões sobre as matérias a
que se refere o caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas matérias,
após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Redação dada
pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 6o - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
§ 7o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de ofício o lançamento,
para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso, após manifestação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

Fl. 14121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.023 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720587/2021-18
33
Normativo, a decisão proferida pelo STJ é vinculante para a Secretaria da Receita Federal do Brasil
em razão do disposto na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014, e nos termos da Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
Dito isso, passa-se à análise das glosas remanescentes.

Créditos sobre os custos de aquisição de gás natural
Aduz a fiscalização que, não obstante não se discuta a função do gás natural como
insumo no processo de geração de elétrica, a apuração de créditos do PIS e da COFINS sobre o
valor de suas aquisições encontra óbice no disposto nos incisos II do §2 o dos arts. 3os das Lei
10.637/2002 e 10.833/2003, já anteriormente transcritos, que determinam a impossibilidade de
creditamento sobre aquisições não sujeitas ao pagamento das contribuições.
Em sua defesa, a recorrente diz que o gás natural adquirido da Petrobras é utilizado
como insumo na geração de energia termoelétrica, posteriormente comercializada, com saída
tributada pelo PIS e pela COFINS. Vide notas fiscais, anexas à Impugnação, da venda de energia da
termoelétrica de Santa Cruz.
Afirma que a aquisição de insumos, independentemente de serem isentos ou
sujeitos à alíquota zero, não impedirá o aproveitamento de crédito, uma vez que este não está
condicionado à tributação na etapa anterior.
Cita jurisprudência do STJ sobre o tema, na qual o tribunal, no julgamento do AgInt
no REsp n.1.051.634/CE, em 28.03.2017, entendeu que a disposição do art. 17 da Lei
n.11.033/2004, que assegura a manutenção dos créditos existentes de contribuição ao PIS e da
COFINS, ainda que a revenda não seja tributada, não se aplica apenas às operações realizadas com
os destinatários do benefício fiscal do REPORTO, assentando, como corolário, a revogação tácita
do art. 3o, § 2o, II, de ambas as Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003
Conclui afirmando que restou sedimentado que o direito ao creditamento
independe da ocorrência de tributação na etapa anterior, não estando vinculado à eventual
incidência da contribuição ao PIS e COFINS na aquisição do insumo que será utilizado na produção
de bem com saída tributada.
Não assiste razão à recorrente.
A Recorrente não contesta que os insumos glosados estejam sujeitos à alíquota
zero, argui que o referido dispositivo legal não veda a tomada de créditos para os bens sujeitos à
alíquota zero, posto que tais bens se encontram no campo de incidência das contribuições,
estando sujeita às contribuições, mas apenas por opção do legislador foi reduzida a alíquota a
zero.
Como se sabe, na sistemática da não cumulatividade das contribuições, em regra,
não geram créditos nesse regime as aquisições de bens ou serviços que não estavam sujeitas ao
Fl. 14122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.023 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720587/2021-18
34
pagamento das contribuições, ou seja, não há tomada de créditos de PIS e COFINS quando não há
tributação na operação de entrada. Tal vedação consta no art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833/2003,
in verbis:
Art.3o
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e (Incluído pela Lei no 10.865, de
2004)II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou
utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero),
isentos ou não alcançados pela contribuição.(Incluído pela Lei no 10.865, de
2004
(negrito nosso)
Como cediço, o princípio da não cumulatividade tem por finalidade limitar a
incidência tributária nas cadeias de produção e circulação mais extensas, fazendo com que, a cada
etapa da cadeia, o tributo somente incida sobre o valor adicionado nessa etapa. A não
cumulatividade se materializa por meio da previsão de creditamento das aquisições antecedentes
de uma cadeia de produção/comercialização. Se não há pagamento da contribuição na etapa
antecedente, pela lógica da sistemática, não há direito a creditamento, a não ser que haja um
claro propósito do legislador no sentido de incentivar uma determinada atividade. Porém, mesmo
nesse último caso, o benefício deve ser expressamente previsto em lei.
Observa-se que o antes citado dispositivo veda claramente a geração de crédito na
aquisição de bens não sujeitos ao pagamento da contribuição, estando ai incluídos os produtos
sujeitos alíquotas zero ou não sujeitos à incidência, sujeitos à monofasia e isentos.
No que que concerne ao art.17, da Lei no11.033/2004, permitir o creditamento de
aquisições não oneradas pelas contribuições, por ter revogado tacitamente a vedação constante
do art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833/2003, segue o seu conteúdo:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS /PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Entendo que os dispositivos da Lei no10.637/2002 (Contribuição para o PIS/PASEP)
e Lei no 10.833/2003 (COFINS) de vedação à apropriação de créditos de aquisições não oneradas,
não foram revogados de forma tácita pela Lei no11.033/2004, conforme fundamentos que passo a
expor.
O art.17 da Lei 11.033/2004 trata de manutenção de créditos existentes, e não de
criação de créditos novos.
Fl. 14123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.023 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720587/2021-18
35
A referida lei foi resultante da conversão da Medida Provisória no206/2004 (vigente
a partir de 09/08/2004), que em seu art.16 dispôs originalmente sobre o mesmo conteúdo do art.
17 da Lei 11.033/2004, já anteriormente reproduzido.
Observa-se na Exposição de Motivos da Medida Provisória (EM no 00111/2004 MF)
explicitação quanto a natureza declaratória do dispositivo em comento, restando evidente que ele
não possui qualquer natureza constitutiva:
19. As disposições do art. 16 visam esclarecer dúvidas relativas à interpretação
da legislação da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.
(negrito nosso)
Assim, confirmando o já afirmado anteriormente, o art.17 da Lei no11.033/2004
não traz nenhuma hipótese nova de creditamento, mas apenas esclarece que os créditos (já
previstos em lei) serão mantidos nas vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero)
ou não incidência da Contribuição para o PIS /PASEP e da COFINS. Tal dispositivo apresenta
claramente um caráter explicativo e não derrogador, como entende a Recorrente. Nesse sentido,
se existe vedação legal expressa para apuração de apropriação de créditos na revenda ou
aquisição de insumos de produtos sujeitos à tributação monofásica ou alíquota zero, logicamente,
não existe crédito a ser mantido. Além do mais, o referido dispositivo se caracteriza como uma
regra geral que não tem o poder de revogar dispositivo de norma especial, tal como se
caracterizam aqueles presentes nas Leis no10.833/2003 e 10.637/2002.
Nessa mesma direção, transcrevo parcialmente as ementas de acórdãos de turmas
do CARF que referendam o mesmo entendimento quanto a impossibilidade de creditamento na
situação em comento:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
AQUISIÇÃO. VEÍCULOS NOVOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS SUBMETIDOS AO REGIME
MONOFÁSICO. REVENDA. MANUTENÇÃO DE CRÉDITO PELO COMERCIANTE
ATACADISTA E VAREJISTA. VEDAÇÃO LEGAL.
No regime não cumulativo das Contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS, por
expressa determinação legal, é vedado ao comerciante atacadista e varejista, o
direito de descontar ou manter crédito referente às aquisições de veículos novos
sujeitos ao regime monofásico concentrado no fabricante e importador. A
aquisição de veículos relacionados no art. 1o da Lei n° 10.485, de 2002, para
revenda, quando feita por comerciantes atacadistas ou varejistas desses
produtos, não gera direito a crédito do PIS/COFINS, dada a expressa vedação,
consoante os art. 2o, § 1o, III e art. 3o, I, “b”, c/c da Lei no 10.637, de 2002 e da Lei
no 10.833, de 2003.
CRÉDITOS. MANUTENÇÃO. ART. 17 DA LEI No 11.033/2004. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 14124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.023 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720587/2021-18
36
A manutenção dos créditos, prevista no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, não tem
o alcance de manter créditos cuja aquisição a lei veda desde a sua definição.
(Acórdão no 3402005.102 da 2a turma, da 4o Câmara, da Terceira Seção, de 17 de
abril de 2018, Conselheiro Waldir Navarro Bezerra)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
CRÉDITO DA NÃO CUMULATIVIDADE. BENS PARA REVENDA ADQUIRIDOS POR
COMERCIANTES ATACADISTAS E VAREJISTAS DE PRODUTOS SUJEITOS À
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA DE QUE TRATAM OS §1o E 1oA DO ARTIGO 2o DAS
LEIS
No
10.637/2002
E
10.833/2002.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 17 DA LEI No 11.033/2004.
É vedado o creditamento na aquisição de bens para revenda dos produtos
referidos nos §1o e §1A do artigo 2o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, nos
termos das alíneas "b" dos incisos I dos artigos 3o das referidas leis. Tal disposição
não foi revogada pelo artigo 17 da Lei no 11.033/2004, pois que não versa sobre
hipóteses de creditamento, mas apenas sobre a manutenção de créditos,
apurados conforme a legislação específica.
(Acórdão no 3302004.443 da 2a turma, da 3a Câmara, da Terceira Seção, de 07 de
julho de 2017, Conselheiro Paulo Guilherme Deroulede)
Dessa forma, entendo que o art. 17 da Lei no11.033 não revogou de forma tácita ou
expressa a vedação a apropriação de créditos da não cumulatividade de PIS e COFINS pelos
comerciantes atacadistas e varejistas na aquisição de bens para revenda ou aquisições de bens
como insumos sujeitos à incidência monofásica, prevista no artigo 3o, I, “b”, combinado com os
artigos 2o, § 1o, III e IV da Lei no 10.833/2003 e 10.637/2002.
Assim, pelo exposto, deve ser afastada a possibilidade de creditamento sobre as
aquisições de gás natural sujeitas à alíquota zero.

Créditos sobre os custos de transporte de gás natural
Com relação aos créditos sobre os custos de transporte de gás natural, a recorrente
afirma que a glosa foi acertadamente revertida pelo acórdão recorrido. Em conciliação ao acórdão
n.o 104-014.162, insta frisar que o transporte é uma operação autônoma em relação à aquisição
do gás natural, paga à outra pessoa jurídica (transportadora), e sujeita à sistemática de incidência
da não-cumulatividade.
No entanto, a recorrente informa que, muito embora o valor do frete pago no mês
de agosto de 2017 não tenha sido considerado pela DRJ na reversão da glosa, vem requerer o
Fl. 14125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.023 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720587/2021-18
37
recorrente que tal ponto seja revisto, posto que o referido Conhecimento de Transporte, CT-E 97,
no valor de R$ 4.701.448,73, segue anexado. (Doc. 2)
Assim, pede a recorrente que seja aplicado o princípio da verdade material para que
seja considerado o valor comprovadamente pago a título de transporte do gás natural no mês de
agosto de 2017.
Pois bem, a DRJ se posicionou da seguinte forma sobre esse tema da comprovação
do frete de agosto/2017:
Desta forma, em face à mudança de entendimento da RFB, não resta mais o óbice
ao direito creditório sobre o serviço de frete em questão, por isso, é pertinente o
pleito do contribuinte para que seja revertida as glosas deste tema.
Ressalto que apenas a despesa de frete relativa ao mês de agosto/2017 não foi
justificada por meio do Conhecimento de Transporte - CT ("não informou"),
como apurado pela auditoria na tabela "Glosa Bens Insumos- Gás Natural" que
consta do arquivo "Demonstrativo Consolidado de Glosas" juntado aos autos
pela fiscalização, razão pela qual a glosa será mantida apenas para este período
em relação aos fretes, pois o contribuinte não se insurgiu quanto à ausência de
comprovação constatada.
(negrito nosso)
Como se constata, não foi objeto de contestação na primeira instância a falta de
comprovação dos fretes de gás do mês de agosto/2017, o que representa uma clara inovação da
recorrente ao trazer tal temática apenas em sede de recurso voluntário.
Assim, tal temática teve a preclusão consumada, nos termos do art.17 do Decreto
no70.235/72.
Diante do exposto, não deve ser conhecida a temática da comprovação dos fretes
de gás natural de agosto/2017.

Créditos sobre despesas relativas à terceirização de mão de obra (conta Contábil 4121001001)
A fiscalização analisou cada um dos contratos ligados à terceirização de mão de
obra, visando identificar em quais setores esta foi aplicada.
Após a referida análise, a fiscalização chegou a conclusão de que parte das referidas
despesas não eram aplicadas nos setores de produção de energia ou prestação de serviços da
empresa, não ensejando o creditamento como insumos. A seguir, a fundamentação para a glosa:
Tendo sido verificado que parte dos créditos apurados a título de créditos sobre
“aquisições de serviços insumos” se referia a despesas havidas com as empresas
NOVA RIO SERVIÇOS GERAIS LTDA, CNPJ 29.212.545/0001-43, BK CONSULTORIA E
SERVIÇOS LTDA, CNPJ 03.022.122/0001-77, e com o INSTITUTO BRASILEIRO DOS
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - IBDD, CNPJ 36.068.450/0001-63,
Fl. 14126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.023 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720587/2021-18
38
registradas na conta contábil “4121001001 – Serviços de Terceiros – Mão de Obra
Contratada”7, foi requerido à fiscalizada (Termo de Intimação 06 e 10) que
apresentasse os contratos por ela firmados que originaram essas despesas cujos
valores foram tomados como base de cálculo dos créditos.
Da análise dos contratos apresentados (Docs. Contratos e Aditamentos, trazidos
com as respostas aos Termos de Intimação 06, 10 e 11, datadas, respectivamente,
de 23/09/2020 07/02/2021 e 25/03/2021), verificou-se tratarem os mesmos de
contratação de pessoas jurídicas para prestação de serviços de apoio técnico e
administrativo nas dependências da fiscalizada, mediante o fornecimento e
administração, por parte das contratadas, da mão de obra necessária para tal. Os
cargos a serem ocupados pela mão de obra contratada foram então discriminados
nos anexos “Tabela de Quadro de Empregados previstos por Nível Salarial” dos
respectivos contratos.
Conforme consta dos contratos (Cláusula 10 – Preços, dos contratos NOVA RIO e
BK CONSUTORIA, e Cláusula 8a - PREÇOS, do contrato IBDD), o pagamento pela
prestação de serviços se daria mediante duas parcelas mensais. A primeira
referente ao montante correspondente ao valor das despesas das contratadas
relativas às suas obrigações legais como empregadoras da mão de obra alocada
aos contratos (salário, férias, horas extras, encargos sócias etc) e a segunda
relativa à remuneração contratual para as próprias contratadas, esta apurada
mediante a multiplicação da quantidade de empregados alocados no mês a cada
contrato pelo “preço mensal por nível” estabelecido nos anexos “Tabela de Níveis
Salariais” de cada contrato.
Passo seguinte, verificado que as despesas havidas em função dos aludidos
contratos e tomadas como base de cálculo dos créditos do PIS e da COFINS foram
escrituradas na contabilidade e declaradas nas EFD por seus valores globais8, a
primeira parcela dessas despesas(primeira parcela mensal do preço contratual,
cláusula 10, I, e 8a, I, dos respectivos contratos) sob o histórico contábil
“prestação de serviços” e a segunda parcela (segunda parcela mensal do preço
contratual, cláusula 10, II, e 8a, II, dos respectivos contratos) sob o histórico
contábil “remuneração”9, a fiscalizada foi novamente intimada (Termos de
Intimação 07 a 9 e 11 e 12), desta feita a apresentar demonstrativos mensais
detalhando/segregando os valores das despesas por cargo ocupado pela mão de
obra mensalmente alocada a cada contrato.
A partir da análise comparativa entre os dados/informações declarados nos
Registros F100 das EFD Contribuições10 e os dados/informações trazidos nos
demonstrativos apresentados em resposta11, restou constatado que parte das
despesas tomadas como base de cálculo dos créditos correspondia a dispêndios
pela prestação de serviços por mão de obra aplicada em atividades diversas da
produção do bem12 destinado à venda (geração de energia elétrica) ou da
prestação de serviços (transmissão de energia elétrica) protagonizadas pela
fiscalizada, tais como atividades contábeis, administrativas, jurídicas, médicas etc,
Fl. 14127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.023 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720587/2021-18
39
e, assim, que essas despesas não atendiam aos requisitos para serem
consideradas despesas com aquisições de insumos geradores de créditos do PIS e
da COFINS.
A recorrente argumenta que foi amplamente comprovado nos autos, tratar-se de
contratação de mão-de-obra terceirizada para atuar em áreas cruciais ao desenvolvimento da
atividade econômica da Contribuinte, ligadas às Diretorias de Engenharia e Operação de Furnas.
Sem razão a recorrente.
Como se observa nos autos, o auditor foi bastante criterioso na análise realizada
desta rubrica, haja vista que somente houve glosa de mão de obra aplicada em setores que são
estranhos à produção e prestação de serviços, a exemplo de atividades contábeis, administrativas,
jurídicas, médicas etc. As glosas operadas pela fiscalização se encontram discriminadas nas
planilhas juntadas aos autos (planilhas “Glosa Serv Insumo – Nova Rio”, “Glosa Serv Insumo – BK”,
“Glosa Serv Insumo – IBDD” e “Demonstrativo de Glosa – Geral” do documento “Demonstrativo
Consolidado de Glosas”), como exemplifica a abaixo discriminada, envolvendo a empresa BK
Consultoria e Serviços Ltda:

A recorrente não trouxe prova suficiente aos autos para infirmar as conclusões da
fiscalização, no sentido de que as atividades glosadas dos trabalhadores terceirizados eram
aplicadas nas atividades de produção ou prestação de serviço.
Por certo, tais despesas glosadas não devem ser consideradas essenciais dentro do
conceito de insumo, por serem aplicadas em áreas diversas do processo produtivo e prestação de
serviços desenvolvidos pela autuada.
Assim, mantém-se a glosa.

Despesas com serviços de recepção e expediente, apoio administrativo, limpeza e manutenção
predial e conservação de jardins e gramados.
Neste tópico, a fiscalização afirma que os serviços de recepção e expediente, apoio
administrativo, limpeza e manutenção de prédios e conservação de jardins e gramados não se
tratam de elementos estruturais e inseparáveis desses processos, ou dos quais dependa intrínseca
e fundamentalmente o bem produzido (energia elétrica), e daí logo se conclui que tais serviços
Fl. 14128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.023 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720587/2021-18
40
não atendem ao critério da essencialidade para serem considerados insumos e que, portanto, os
valores das despesas a eles relativas não podem ser tomados como bases de cálculo dos créditos
do PIS e da COFINS.
A recorrente diz que a decisão da DRJ merece reforma nesse ponto, posto que
desconsiderou todos os demais contratos de prestação de serviços de limpeza e manutenção
predial de instalações vinculadas à atividade produtiva da Cia. (Usinas e Subestações de energia
elétrica).
Diz ainda que a decisão recorrida incorreu em erro e omissões que devem ser
sanadas, posto que devem ser analisados todos os documentos juntados que atestam que os
serviços contratados são necessários ao funcionamento ordinário dos ativos produtivos da
empresa.
Trouxe alguns contratos a fim de provar a natureza das despesas glosadas,
relacionada com a essencialidade ao processo produtivo de geração de energia ou prestação de
serviço de transmissão de energia.
Por fim, pede que o julgamento seja convertido em diligência para que seja
realizada uma análise detalhada dos documentos juntados aos autos, que comprovam as
alegações da recorrente, e que não foram considerados pela autoridade fiscal na diligência.
Não assiste razão à recorrente.
Como se observa nos autos, tais rubricas foram objeto de diligência solicitada pela
DRJ a fim de esclarecer aspectos relacionados com essas glosas, posto que nos contratos constam
serviços que sugerem a utilização na atividade de produção, bem como execução do serviço em
locais totalmente dissociados da atividade produtiva.
Em vista destes aspectos e em face às alegações do impugnante, solicitou-se que o
contribuinte evidenciasse a correlação, destacando os aspectos da relevância ou essencialidade, se
houver, de cada serviço discriminado nos contratos com o seu processo produtivo, a exemplo de
“serviços de jardinagem e combate a formigas”, “pintura de meio fio”, “corte de grama” e outros.
Atendendo a solicitação da DRJ, a fiscalização tomou as seguintes conclusões sobre
o procedimento de verificação realizado no âmbito da diligência fiscal:
Demos início à Diligência intimando o sujeito passivo (Termo de Início de
Procedimento Fiscal, fls. 8958/8959) a, nos termos em que requerido pela
autoridade julgadora e em relação às despesas com serviços de conservação de
jardins/gramados/ áreas verdes cujos valores serviram de base de cálculo dos
créditos do PIS e da COFINS do ano-calendário de 2017 objeto da glosa procedida
pela fiscalização:
- Apresentar os contratos, e respectivos aditivos e anexos, que geraram as tais
despesas;
Fl. 14129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.023 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720587/2021-18
41
- Apresentar planilha demonstrando/evidenciando a correlação requerida pelo
órgão julgador no item 76 do citado Despacho de Diligência, nos seguintes
termos:
“Em razão destes aspectos e em face às alegações do impugnante, é necessário
que o contribuinte evidencie a correlação, destacando os aspectos da relevância
ou essencialidade, se houver, de cada serviço discriminado nos contratos com o
seu processo produtivo”; e a - Fazer constar ainda, da planilha solicitada, os
centros de custo (número e nome por extenso) utilizados para contabilização
desses gastos/ despesas; o montante desses gastos/despesas (por mês e por
prestadora de serviço) que compôs o custo de produção e o montante (por mês e
por prestadora de serviço)relacionado a outras atividades; a unidade da empresa
(geradora, transmissora, administrativa etc) em que foram prestados os serviços;
e, em sendo o caso, a atividade produtiva na qual os mesmos foram utilizados.
Na mesma oportunidade, foi dada ciência ao sujeito passivo do inteiro teor do
Despacho de Diligência exarado pela DRJ 04, de modo a que restassem afastadas
quaisquer dúvidas porventura existentes quanto ao que lhe fora requerido.
A despeito de todos os prazos e prorrogações de prazo concedidos para resposta
(126 dias contados desde a ciência do Termo de Início da Diligência até o final da
última prorrogação concedida), o sujeito passivo não apresentou ou evidenciou
a correlação requerida pela DRJ 04 entre cada serviço discriminado nos
contratos e o processo produtivo da empresa, tampouco
informou/destacou/demonstrou os motivos pelos quais cada serviço contratado
estaria enquadrado nos critérios de relevância ou essencialidade estabelecidos
pelo STJ no acórdão RESP 1.221.170/PR, e normatizados no âmbito
administrativo por meio do Parecer Normativo COSIT no 05/2018, como
condição para que um bem ou serviço possa ser considerado insumo gerador de
créditos do PIS e da COFINS. Da mesma forma, também não apresentou o
requerido detalhamento, por mês, por unidade da empresa e por centro de
custo, acerca de que montante dos respectivos gastos/despesas teria composto
o custo de produção dos bens/serviços vendidos e que montante estaria
relacionado às outras atividades.
Em resposta às solicitações efetuadas, somente trouxe aos autos os contratos
firmados com 11 (onze) das 22 (vinte e duas) pessoas jurídicas que constam como
prestadoras dos serviços na respectiva conta contábil em que registradas as tais
despesas (4121006001); 6 (seis) tabelas (fls. 11396/11399, 11723, 12069, 12070,
12169 e 12685) nas quais consta o número e a descrição abreviada do centro de
custos referente aos contratos de 6 (seis) desses prestadores de serviços; e 5
(cinco) planilhas (fls.12895/12898 e12911) contendo dados (número e valor)
relativos às notas fiscais emitidas por 5 (cinco) daqueles 11 (onze) prestadores de
serviços acima citados, dados (número e nome abreviado) dos centros de custos
correspondentes a essas notas fiscais e em alguns poucos casos uma coluna
intitulada “atividade produtiva” com a informação “transmissão” ou “geração”,
Fl. 14130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.023 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720587/2021-18
42
documentos esses que, a nosso ver, não atendem, nem em conteúdo nem em
forma, ao que foi requerido.
Os contratos apresentados, por sua vez, vieram é a trazer a confirmação de que as
despesas a ele relativas se referem à prestação de serviços de conservação de
jardins/gramados/áreas verdes nas mais diversas unidades do sujeito passivo, tais
como aceiro (remoção/desbaste de vegetação), aplicação de herbicidas,
extirpação de ervas daninhas, capina, roçada, jardinagem e combate à formiga,
corte de grama, plantio de grama, manutenção de jardins, adubação etc, como
neles se pode verificar.
(negritos nossos)
Como se observa, a empresa não se desincumbiu de comprovar o solicitado pela
fiscalização, sobretudo quanto a segregar aquelas despesas dos contratos que estavam ligadas a
área produtiva ou áreas diversas, bem como a essencialidade de tais despesas.
Segundo a recorrente, a fiscalização é que teria a obrigação de realizar essa
segregação, durante a realização da diligência, conforme trecho da defesa abaixo reproduzido:
Deste modo, ainda, que se considere que há realização de serviços em áreas
dissociadas ao processo produtivo, deveria a fiscal na diligência realizada ter
analisado os contratos fornecidos a fim de identificar as efetivas áreas a serem
glosadas.
(negrito nosso)
Como é cediço, se o Fisco efetua o lançamento fiscal, fundado nos elementos
apurados na ação fiscal, cabe ao autuado, na sua contestação, apresentar provas inequívocas de
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de tal direito do Fisco. Isso é o que se conclui do art.
373, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, aplicado subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal Decreto no 70.235/72 (PAF):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
[...]
Desta feita, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos, adotando-os como as minhas razões de decidir no presente tópico:
Os documentos trazidos aos autos pelo contribuinte para contestar a glosa na
conta contábil 4121002001, relativos a serviços de manutenção e conservação de
edificações, notadamente revela tratar-se de despesas administrativas não
executadas exclusivamente no processo produtivo do contribuinte. Vejamos
trecho abaixo:
Fl. 14131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.023 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720587/2021-18
43

Em razão do exposto, está correto o entendimento da fiscalização e voto por
manter a glosa, pois tais gastos não foram realizados no âmbito do processo
produtivo da empresa, não sendo possível, assim, qualificá-los como insumos
geradores de créditos.
No que diz respeito à impugnação das glosas efetuadas sobre os valores
contabilizados na conta contábil 4121006001, relativas aos serviços de
manutenção de áreas verdes, verifica-se que os documentos trazidos aos autos
pelo contribuinte demonstram que o serviço é executado em áreas em que há
um possível relacionamento com seu processo produtivo, como por exemplo,
Barragem Nhangapi, UHE Funil e Usina de Itumbiara, mas também há execução
do serviço em locais totalmente dissociados da atividade produtiva, a exemplo
da Vila Residencial, conforme informações do contrato com A.A.R.C Prestação
de Serviços Ltda.
Tal fato foi um dos temas tratados na diligência já relatada. Porém, a autoridade
autuante após a realização do procedimento de diligência concluiu que o
contribuinte não logrou êxito em comprovar a correlação destes gastos com o
seu processo produtivo. O impugnante se manifestou contra o resultado da
diligência, mas repete os argumentos trazidos inicialmente na impugnação,
ressaltando que referem-se à manutenção necessária realizada em áreas
gramadas em que estão instaladas as torres e linhas de transmissão, nas áreas
de usinas, subestações e barragens, sem novidades.
Constata-se que além do contribuinte não ter apresentado todas as planilhas
listadas em seu termo de resposta à intimação (fls. 9.985/9.987) - faltaram as
tabelas ORGANIZA - DOC 5, CONSERLIMP - DOC 7, PATRICIA - DOC 8, ENGVAN -
DOC 9, TJ COMÉRCIO - DOC 10 e IMHOTEO - DOC 11 - a planilha que detalha o
contrato com a A.A.R.C Prestação de Serviços Ltda
(DOC_3_PALNILHA_AARC_DOC_3_PALNILHA_AARC, fl. 12.984) apresentada na
diligência, por exemplo, evidencia que todos os centros de custos dos gastos
Fl. 14132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.023 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720587/2021-18
44
estão associados a atividades administrativas ao referenciar a expressão "ADM"
na descrição dos centros de custos informados.
O mesmo ocorreu nas outras planilhas, que aparece inclusive a expressão
"ADMINSTRAÇÃO", "GERÊNCIA", "DIVISÃO", evidenciando que os referidos
centros de custos não estão associados a atividades de produção da energia
elétrica.
Na tabela relativa ao contrato com "IDEAL SOLUÇÕES,CONSERVAÇÃO E LIMPEZAS
URBANAS LTDA-ME", por exemplo, o contribuinte destaca que o gasto está
associado à atividade de transmissão de energia elétrica e o centro de custo
contém a expressão "PROD", o que pode indicar estar associado ao processo
produtivo, porém o objeto do contrato se trata de "Prestação de serviço de
manutenção de áreas verdes para a Subestação de Ivaiporã - PR, Escritórios de
Furnas na Vila Residencial de Ivaiporã e Estações de Telecomunicações",
conforme descrito na planilha, se tratando, portanto, de diversas áreas não
associadas ao processo produtivo ou da prestação de serviços, como a Vila
Residencial, por exemplo.
É de se admitir a possibilidade do direito aos créditos em decorrência de
serviços de podas da vegetação nas áreas onde estão instaladas as torres, linhas
de transmissão e subestações para evitar focos de incêndio e facilitar o acesso
das equipes de manutenção, por exemplo, tudo para a viabilização da prestação
de serviços de transmissão de energia elétrica, na forma que argumenta o
contribuinte, entretanto, como já demonstrado, a documentação acostada aos
autos não permitiu identificar qual parcela dos gastos em análise foi realizada
exclusivamente para este fim.
O cenário em evidência demonstra a possibilidade da existência de serviços
comuns executados no ambiente de produção (geração) ou prestação de
serviços (transmissão) e em setores administrativos. Como já debatido neste
voto, quando isto ocorre, o PN COSIT no 8/2015 determina que o contribuinte
deverá "realizar rateio fundamentado em critérios racionais e devidamente
demonstrado em sua contabilidade para determinar o montante de créditos da
não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurável em
relação a cada bem, serviço ou ativo, discriminando os créditos em função da
natureza, origem e vinculação".
A comprovação disso se passa pela contabilização destes gastos em centros de
custos e relatórios gerenciais que permitam identificar qual parcela das
despesas em apreço foi aplicada no processo produtivo ou prestação de serviços
e qual foi empregada em outros setores da empresa.
Considerando que o contribuinte invoca um suposto direito seu contra a União é
necessário que apresente as respectivas provas, que não foram trazidas aos autos
na ocasião da impugnação e nem da diligência.
Fl. 14133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.023 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720587/2021-18
45
Aqui é pertinente repetir o entendimento do Parecer Normativo n9 05/2018, por
meio do qual "pode-se afirmar de plano que as despesas da pessoa jurídica com
atividades diversas da produção de bens e da prestação de serviços não
representam aquisição de insumos geradores de créditos das contribuições, como
ocorre com as despesas havidas nos setores administrativo, contábil, jurídico, etc,
da pessoa jurídica".
Diante destes aspectos, voto por manter as glosas apuradas pela fiscalização.
Forte nos argumentos do voto transcrito, deve ser mantida a glosa deste tópico.

Créditos sobre despesas de aluguel – IPTU
No que diz respeito aos créditos a título de “Despesas de Aluguéis”, informa a
fiscalização que foram glosados aqueles apurados sobre os pagamentos, realizados pela fiscalizada
na qualidade de locatária de imóveis, relativos ao IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana) devido pelas locadoras dos imóveis alugados (Registros em destaque na
Planilha “Alug de Prédios – Registro F100” do Doc. “Créditos – Por Registro na EFD” x Docs.
Comprovantes Pagto. IPTU ).
A Recorrente diz que, para efeitos de apuração do PIS e da COFINS, toma crédito
sobre despesas de aluguel, incluído o IPTU devido por força de contrato.
Com relação essa temática, já tive a oportunidade de me pronunciar no acórdão no
3402-008.251, no qual não admiti creditamento sobre despesas de condomínio e IPTU ainda que
constem de contrato. Abaixo os fundamentos do voto utilizado para negar provimento ao recurso
naquela oportunidade:
A recorrente reivindica que sejam consideradas como despesas de aluguéis as
verbas relacionadas com o IPTU pago e despesas com condomínio.
De fato, os incisos IV do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003,
preveem a possibilidade das despesas incorridas com aluguel gerarem crédito na
apuração não cumulativa das contribuições, entretanto, não é possível se ampliar
o conceito de aluguel para abarcar as despesas com o condomínio. Primeiro
porque não há relação acessoriedade entre aluguel e condomínio, pois ausente o
vínculo de casualidade entre eles. O condomínio é uma contraprestação às
utilidades compartilhadas pelos proprietários ou usuários dos prédios, servindo-se
para fazer frente aos gastos compartilhados, como, por exemplo, os salários de
empregados, materiais de consumo, equipamentos, serviços prestados ao
condomínio, etc. Já o aluguel é conceituado pelo Código Civil como um negócio
jurídico onde uma das partes cede à outra o usufruto de um bem de sua
propriedade em troca de um pagamento. Percebe-se que as despesas de
condomínio não têm uma relação direta com o aluguel, podendo-se até mesmo
pagar condomínio sem pagar aluguel, como no caso dos proprietários de imóveis.
Fl. 14134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.023 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720587/2021-18
46
Dessa forma, incorreto está o entendimento da Recorrente de ampliar, por
analogia, o conceito de aluguel para incluir as despesas de condomínio, pois estes
não se confundem e têm naturezas diversas. Enquanto os aluguéis possuem
fundamento legal para crédito das contribuições sobre as despesas incorridas,
para as despesas de condomínio o legislador não as previram como uma das
hipóteses de creditamento para as empresas do ramo varejista (comércio),
previstas nas Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003:
Art.3o Do valor apurado na forma do art.2o, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
Quanto ao IPTU, não resta dúvida que a sua natureza de tributo também não
pode ser confundida com aluguel, não havendo, dessa forma, previsão legal para
creditamento das contribuições.
No que se refere ao direito a creditamento sobre aluguel pago a pessoa física, o
dispositivo acima citado é claro no sentido de que essa possibilidade é restrita ao
caso do aluguel pago à pessoa jurídica.
Com essa motivação, deve ser mantida a glosa.

Falta de aplicação dos percentuais de rateio proporcional dos custos/despesas/créditos nos
meses de agosto/2017 a novembro/2017
Noticia-se nos autos que houve glosas efetuadas de créditos pela autoridade fiscal
sob a alegação de que o contribuinte teria deixado de aplicar, nos meses de agosto/2017 a
novembro/2017, os percentuais de rateio proporcional dos créditos comuns às atividades sujeitas
à incidência não cumulativa e à cumulativa, o que supostamente teria ocasionado indevida
redução nos valores das contribuições.
O contribuinte se defende afirmando que os critérios de rateio somente são
aplicados em relação às despesas que aproveitam a todos os segmentos de atuação da empresa,
ou seja, às despesas, custos e encargos comuns aos setores de Geração, Transmissão e
Comercialização de energia elétrica e que apurem receitas tributadas tanto pelo regime
cumulativo quanto pelo regime não-cumulativo.
Assim, quando uma despesa é relacionada diretamente a apenas um segmento
específico, ela é alocada na apuração desse setor, não sendo dividida com os demais.
Esse é o caso do exemplo trazido pela auditora fiscal no TVF para “justificar” a
autuação sob a alegação de falta de aplicação dos critérios de rateio proporcional, já que ilustra
Fl. 14135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.023 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720587/2021-18
47
com o crédito relativo à aquisição de energia para revenda (exclusiva do setor de geração),
registrado no mês de agosto de 2017, dizendo que não fora aplicado o percentual de rateio.
Esse tratamento também se aplica para as despesas relativas aos “Encargos de Uso
da Rede Elétrica” (linhas 37 e 96 da aba BASEPASEP da planilha anexa), que são os pagamentos
efetuados juntamente à venda da energia elétrica, sendo, portanto, adstrito ao segmento da
geração e, por isso, somente aproveitado nesse setor.
Com razão à recorrente.
Como é cediço, no caso de despesas em comum utilizadas tanto na obtenção de
receitas ligadas ao regime não cumulativo como cumulativo, a legislação prevê a utilização do
método de rateio proporcional para a apuração dos créditos da não cumulatividade, conforme se
pode conferir:
Lei 10.833/2003:
“Art. 3o (...)
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
COFINS, em relação apenas à parte de suas receitas, o crédito será apurado,
exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal,
no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no §7o e
àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
...
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito, na forma
do §8o, será aplicado consistentemente por todo o ano-calendário e, igualmente,
adotado na apuração do crédito relativo à contribuição para o PIS/PASEP não-
cumulativa, observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita
Federal.
(...)
(negritos nossos)
Como se percebe no dispositivo transcrito, o critério de rateio deve ser aplicado
exclusivamente sobre as despesas em comum que contribuíram para geração das receitas da
cumulatividade e não cumulatividade. Logicamente, aquelas despesas que têm utilização exclusiva
em qualquer um dos regimes de apuração não se submete ao critério de rateio.
Fl. 14136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.023 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720587/2021-18
48
No caso em apreço, a recorrente demonstrou com dados extraídos da sua
contabilidade (DOC. 3-Planilha BASEPASEP), que as despesas registradas nas conta 4141001001
(Energia
adquirida
para
revenda),
4142
(Encargos
de
Uso
da
Rede
Elétrica)
e
4112001001/4112005001 (combustível convencional) tiveram utilização exclusiva para geração de
receitas da atividade de geração de energia.
Com relação às demais despesas glosadas (Aluguéis de prédios, Aquisição de bens
utilizados como insumo-conta 4112005001, Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de
vapor-conta 4121029001, Aquisição de serviços utilizados como insumo- conta 4121011001 e
Aquisição de serviços utilizados como insumo- conta 4121001001) constata-se que tiveram
utilização também nas atividades de transmissão ou comercialização. Essas atividades tiveram
receitas submetidas tato ao regime não cumulativo como ao cumulativo, comprovado pelas
planilhas citadas. Quanto a essas despesas a empresa não contesta a glosa operada pela
fiscalização.
Na atividade de geração de energia percebe-se que a empresa não possuía receitas
de geração sujeitas ao regime cumulativo, também comprovada pelas planilhas citadas do
contribuinte e da fiscalização.
Nessa situação, entendo que não deve ser aplicado o critério de rateio sobre as
despesas/custos exclusivamente aplicados nessa atividade de geração, conforme determina a
legislação anteriormente citada.
Desta feita, deve ser revertida a glosa decorrente da falta de aplicação dos
percentuais de rateio proporcional sobre os custos/despesas/créditos nos meses de agosto/2017 a
novembro/2017 para as despesas registradas nas contas 4141001001 (Energia adquirida para
revenda), 4142 (Encargos de Uso da Rede Elétrica) e 4112001001/4112005001 (combustível
convencional).

Falta de tributação do resultado positivo da venda de energia elétrica no mercado de curto
prazo
A fiscalização assim detalhou a infração deste tópico:
Como já aventado no início do presente Termo de Verificação, parte das receitas
auferidas pela fiscalizada no ano sob fiscalização encontrava-se sujeita à
tributação pelo regime especial trazido no art. 47 da Lei 10.637/2002, na forma do
previsto em seus parágrafos 2o e 6o e no art. 10, inciso X, da Lei 10.833/2003,
mais uma vez transcritos para melhor entendimento:
Lei 10.637/2002:
“Art. 47. A pessoa jurídica integrante do Mercado Atacadista de Energia Elétrica
(MAE), instituído pela Lei no 10.433, de 24 de abril de 2002, poderá optar por
regime especial de tributação, relativamente à contribuição para o Programa de
Fl. 14137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.023 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720587/2021-18
49
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e
à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social(Cofins).
....
§ 2o Para os fins do regime especial referido no caput, considera-se receita bruta
auferida nas operações de compra e venda de energia elétrica realizadas na forma
da regulamentação de que trata o art. 14 da Lei no 9.648, de 27 de maio de 1998,
com a redação dada pela Lei no 10.433, de 24 de abril de 2002, para efeitos de
incidência da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, os resultados positivos
apurados mensalmente pela pessoa jurídica optante.
....
§ 6o Aplicam-se ao regime especial de que trata este artigo as demais normas
aplicáveis às contribuições referidas no caput, observado o que se segue:
I – em relação ao PIS/Pasep, não se aplica o disposto nos arts. 1o a 6o;
...” Lei 10.833/2003:
“Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
...
X - as receitas submetidas ao regime especial de tributação previsto no art. 47 da
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002; ”(destaques nossos)
A composição desse resultado positivo tributável no âmbito do regime especial
estabelecido pelo art. 47 da Lei 10.637/2002 foi dada pelo art. 21 da IN SRF
247/2002:
“Art. 21. Na apuração da base de cálculo, as pessoas jurídicas integrantes do
Mercado Atacadista de Energia Elétrica (MAE), instituído pela Lei no 10.433, de
24 de abril de 2002, optantes pelo regime especial de tributação de que trata o
art. 32 da Medida Provisória no 66, de 2002, devem considerar como receita
bruta, nas operações de compra e venda de energia elétrica realizadas na forma
da regulamentação prevista no art. 14 da Lei no 9.648, de 27 de maio de 1998,
com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 10.433, de 24 de abril de 2002, os
resultados positivos apurados mensalmente no âmbito do MAE.
§ 1o Os resultados positivos de que trata o caput correspondem aos valores a
receber, mensalmente, decorrentes:
I - no caso da pessoa jurídica geradora:
a) de geração líquida de energia elétrica;
b) de ajuste mensal de excedente financeiro; e II - de excedentes de energia
adquirida por meio de contratos bilaterais, no caso da pessoa jurídica
comercializadora.
Fl. 14138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.023 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720587/2021-18
50
§ 2o Para efeito do disposto na alínea "a" do inciso I do § 1o, geração líquida de
energia elétrica corresponde à quantidade de energia alocada, segundo os
controles do MAE, à pessoa jurídica geradora, que não tenha sido objeto de venda
sob contratos bilaterais.
(negritos nossos)
A seguir, no ano de 2004, foi publicada a Lei 10.848/2004 que, em seu art. 5o, §4o,
promoveu a sucessão do Mercado Atacadista de Energia Elétrica (MAE) pela
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) e determinou a aplicação
do estabelecido no art. 47 da Lei 10.637/2002 (regime especial do PIS e da
COFINS) às pessoas jurídicas integrantes da CCEE, caso da fiscalizada, somente em
relação às operações por elas realizadas no chamado mercado de curto prazo.
Idênticas disposições hoje se encontram na IN RFB 1.911/2017 que, entre outros,
revogou a IN SRF 247/2002, mantendo a base de cálculo prevista naquele art. 21
(art. 659 da nova IN), promoveu a consolidação da legislação do PIS e da COFINS e
deixou clara, em seu art. 658, a determinação trazida pela Lei 10.848/2004 de que
a opção pelo regime especial de tributação se aplica somente às operações de
compra e venda de energia realizadas no mercado de curto prazo.
As operações de compra e venda realizadas nesse mercado de curto prazo, que é
operacionalizado na CCEE no chamado Ambiente de Contratação Livre – ACL18,
são aquelas relativas à comercialização dos excedentes de energia elétrica
apurados pela diferença entre a potência contratada, a que foi objeto de
Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado – CCEAR19, e a
potência consumida, esta baseada nas medições efetivas de consumo realizadas
pela CCEE.
Nos termos em que informa a fiscalizada (Resposta ao Termo de Intimação 03,
datada de 27/07/2020), “a comercialização de energia elétrica se dá por meio de
contratos firmados com as concessionárias de distribuição, dos contratos de
reserva de potência e fornecimento de energia elétrica, firmados com
consumidores industriais diretamente atendidos por Furnas, de contratos
oriundos de leilões de energia elétrica, realizados pela Câmara de Comercialização
de Energia Elétrica – CCEE, e de leilões de compra e venda de energia elétrica,
realizados por comercializadores ou consumidores livres. As eventuais diferenças
entre as energias geradas e vendidas na forma dos contratos descritos, são
comercializadas no mercado de curto prazo, no âmbito da CCEE”.
Assim é que, uma vez efetuada a opção pelo regime especial de tributação
previsto no art. 47 da Lei 10.637/2002, o resultado positivo auferido nessas
vendas no âmbito do mercado de curto prazo é tributado segundo as regras da
cumulatividade do PIS e da COFINS, às alíquotas de 0,65% e 3%, respectivamente,
e sem a possibilidade de descontos de créditos.
(...)
Fl. 14139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.023 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720587/2021-18
51
No caso da fiscalizada, e conforme por ela informado nas planilhas apresentadas
em resposta aos Itens 4 e 5 do Termo de Início (Docs. “Item 4 – Planilha Rateio
Receita Bruta” e “Item 5 – Base de Cálculo APURAÇAO PIS COFINS 2017”), a base
de cálculo a esse título tributada segundo as regras do regime especial
corresponderia ao resultado líquido positivo apurado a partir do confronto entre
os valores das receitas com a venda de energia elétrica no mercado de curto
prazo, conta contábil “3110400101 – Receita c/ Operação de Energia Elétrica -
Curto Prazo – Fat.Spot”, e os valores das despesas com a compra de energia
elétrica no mesmo mercado, conta contábil “4140001001 - Energia Elétrica
comprada p/ Revenda - Curto Prazo”,(receitas – despesas = resultado positivo, se
receitas maiores que despesas).
Ocorreu que, a despeito de ter sido verificado que, no mês de maio/2017, o
confronto entre os valores das duas contas contábeis indicaria resultado positivo
a tributar (ambas as contas tiveram saldo credor ao fim do aludido mês e assim
Receita - (-Despesa) = resultado positivo), restou constatado que nenhum valor a
esse título havia sido levado à tributação pela fiscalizada (Doc. “Item 5 – Base de
Cálculo APURAÇAO PIS COFINS 2017” x Razões das Contas 3110400101 e
4140001001), o que motivou a lavratura do Termo de Intimação 03 (Item 2) para
solicitar esclarecimentos a respeito.
Em resposta (resposta datada de 27/07/2020), primeiramente a fiscalizada
afirmou que o resultado positivo apurado em Maio/2017 fora absorvido pela
exclusão permitida pelo §5o do art. 47 da Lei 10.637/2002 e, assim, considerando
tal informação, a mesma foi novamente intimada (Termo de Intimação 06, Item 1)
a
comprovar,
mediante
apresentação
dos
respectivos
documentos
comprobatórios (notas fiscais, contratos etc), a efetiva existência desses valores
objeto da tal exclusão.
Em resposta a essa segunda intimação (resposta datada de 23/09/2020), a
fiscalizada veio a esclarecer então que a base de cálculo a esse título - resultado
positivo - seria na verdade apurada a partir do confronto entre o saldo da
mencionada conta de receita de venda de energia elétrica no mercado de curto
prazo (conta contábil 3110400101) e o montante do lançamento efetuado na
respectiva conta de despesas (conta contábil 4140001001) relativo ao efetivo
registro dos custos com a compra da energia elétrica naquele mercado, esses
escriturados na contabilidade pelo débito na conta de despesa no montante da
fatura emitida pela CCEE referente à compra da energia, sob histórico contábil
“contabilização da pré-fatura CCEE”, conforme Razões Contábeis que anexou
como prova, e que os demais lançamentos correspondiam ao registro de
estimativas de compra ou à reversão desse tipo de registro e assim deveriam ser
ignorados.
Por fim, aduziu que, portanto, no mês de Maio/2017 não houve resultado positivo
a tributar, uma vez que o saldo da conta de receita com a venda da energia foi de
R$5.818.731,49(credor) e o montante relativo à efetiva despesa com a compra da
Fl. 14140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.023 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720587/2021-18
52
energia foi R$33.718.458,46(lançamento a débito na conta de despesa ref. à
“contabilização da pré-fatura CCEE”), donde constatou resultado negativo nessas
operações e base a tributar nula.
Com efeito, conforme legislação de regência da matéria, já acima colacionada, o
resultado positivo a ser tributado deve corresponder aos efetivos valores a
receber mensalmente decorrentes das operações de compra e venda de energia
elétrica no mercado de curto prazo e certamente o registro da fatura emitida pela
CCEE quando da efetiva realização da compra da energia é aquele que de fato
representa os custos dessa compra.
Todavia, fato é que, embora assim não tenha havido base a tributar no mês de
Maio/2017, verificou-se que nos meses de fevereiro/2017 e junho/2017 houve
efetivamente resultado positivo decorrente das operações de compra e venda de
energia elétrica no mercado de curto prazo, nos montantes a seguir detalhados,
que deixou de ser tributado espontaneamente pela fiscalizada, impondo-se, pois,
a exigência de ofício dos respectivos valores devidos a título de PIS e de COFINS:

Ainda, em virtude da apuração desses resultados positivos nos meses de
fevereiro/2017 e junho/2017, verificou-se acréscimo no montante relativo às
receitas cumulativas auferidas nesses meses e, com isso, necessidade de
reapuração dos respectivos percentuais de rateio dos créditos da não
cumulatividade, na forma do disposto no §8o, inciso II, do art. 3o da Lei
10.637/2002 e da Lei 10.833/2003.
Reapurados os percentuais de rateio, restou identificada indevida apuração e
desconto de créditos, o que veio a gerar a glosa detalhada na planilha “Glosa
Rateio Fev e Jun 2017” do documento “Demonstrativo Consolidado de Glosas”.
A reapuração dos percentuais de rateio relativos a esses meses encontra-se na
planilha “Rateio Fev e Jun – Alterado” do mesmo documento.
Todos esses demonstrativos seguem anexados ao presente Termo de Verificação
Fiscal.
A referida temática foi objeto de diligência pela DRJ para que se coletasse
documentos visando melhor esclarecer e comprovar a operação, nos seguintes termos:
85. No que diz respeito ao item 80, o contribuinte deverá apresentar os
documentos contábeis que fundamentaram os lançamentos por estimativa, no
mês de fevereiro/2017, no valor de R$ 13.600.000,00 e no mês de junho/2017 no
Fl. 14141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.023 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720587/2021-18
53
montante de R$ 8.230.000,00, conta contábil 4140001001, bem como as faturas,
notas fiscais e comprovante de pagamento dos custos em questão.
Após a análise da autoridade tributária, caso os valores sejam passíveis de
dedução para fins de apuração do resultado positivo tributável, deverão ser
produzidas novas planilhas com o recálculo, inclusive com os reflexos sobre os
percentuais de rateio do crédito da não cumulatividade.
No termo de encerramento de diligência, a fiscalização informa que a recorrente
não apresentou todos os documentos solicitados:
Quanto ao segundo item apontado para diligência, foi solicitado, no citado
Termo de Início de Procedimento Fiscal (fls. 8958/8959), que apresentasse os
documentos contábeis que fundamentaram os lançamentos por estimativa no
valor de R$ 13.360.000,00, no mês de fevereiro/2017, e no valor de R$
8.230.000,00, no mês de junho/ 2017, na conta contábil “4140001001 – Energia
Elétrica comprada p/ Revenda - Curto Prazo”, bem como as faturas, notas fiscais
e comprovantes de pagamento dos custos que geraram tais registros, conforme
requerido pela DRJ 04.
A esse respeito o sujeito passivo se limitou a apresentar o documento intitulado
“Contabilização Energia Elétrica Comprada Revenda” e uma breve explanação
acerca dos procedimentos adotados para o registro dessa espécie de operação,
os quais seguem anexados às fls. 8997 e 9986. Nenhum outro documento acerca
do assunto foi apresentado.
(negrito nosso)
Como se observa, a empresa não se desincumbiu de comprovar o solicitado pela
fiscalização, sobretudo quanto a comprovar as suas alegações lastreadas em documentação
comprobatória.
Como é notório, se o Fisco efetua o lançamento fiscal, fundado nos elementos
apurados na ação fiscal, cabe ao autuado, na sua contestação, apresentar provas inequívocas de
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de tal direito do Fisco. Isso é o que se conclui do art.
373, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, aplicado subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal Decreto no 70.235/72 (PAF):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
[...]
Desta feita, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos, adotando-os como as minhas razões de decidir no presente tópico:
O contribuinte explica aqui, para defender a inexistência de resultado positivo,
que "em fevereiro a receita foi na ordem de 4 milhões, enquanto as despesas
Fl. 14142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.023 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720587/2021-18
54
somaram mais de 13 milhões. Já em junho, a receita foi de 7 milhões e a despesa
superou os 8 milhões".
A conclusão da Auditora-Fiscal foi pautada pelos registros contábeis e pelas
explicações apresentadas pelo contribuinte durante o procedimento fiscal, em
razão do que, segundo relata, por orientação do fiscalizado, deveria apenas
considerar no confronto das contas contábeis 3110400101 e 4140001001, para
fins de apuração de eventual saldo positivo, os registros de custos de compras sob
o histórico contábil "contabilização da pré-fatura CCEE", desprezando-se os
demais lançamentos pois correspondiam ao registro de estimativas de compra ou
à sua reversão.
Observando os razões contábeis (fls. 8475), constata-se que foram contabilizados
sob o histórico "estimativas da CCEE", no mês de fevereiro/2017 o valor de R$
13.600.000,00 e no mês de junho/2017 o montante de R$ 8.230.000,00, na conta
contábil 4140001001 que representa as compras, cerne da defesa do impugnante.
Considerando que o contribuinte não juntou aos autos qualquer documento hábil
que fundamente tais contabilizações, que comprovem o efetivo custo de
aquisição nos montantes em debate, mesmo que a fatura tenha sido emitida
posteriormente aos lançamentos em tela, não é possível concluir com segurança
que tais registros possam ser utilizados para apuração do saldo entre as contas
contábeis 3110400101 e 4140001001, mesmo que haja uma indicação de que
alegações do recorrente tenham procedência, se considerarmos o princípio
contábil da competência.
Tal fato foi um dos temas tratados na diligência já relatada. Porém, a autoridade
autuante após a realização do procedimento de diligência explica que o
contribuinte se limitou a apresentar breve explicação sobre a contabilização e não
apresentou outro documento sobre o assunto, não havendo o que alterar no seu
entendimento. O impugnante não se manifestou contra o resultado da diligência.
Diante destes aspectos, por falta de apresentação de provas que pudessem
desconstituir o feito, mantém-se a autuação de forma que foi constituída pela
Auditora-Fiscal.
Em sede de recurso voluntário, a recorrente trouxe espelhos de msgs de e-mails e
planilhas demonstrando os custos envolvidos na operação.
Ao meu sentir, tais documentos não são hábeis e suficientes para comprovar os
custos da operação de venda de energia no mercado de curto prazo.
Forte nos argumentos do voto transcrito, deve ser mantida a glosa deste tópico.

Das retenções na fonte deduzidas dos valores das contribuições devidas
Fl. 14143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.023 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720587/2021-18
55
Neste tópico, a autoridade fiscal glosou as deduções realizadas pela recorrente
relativamente às retenções na fonte de PIS e COFINS por ela sofridas no decorrer do ano de 2017
que foram superiores às declaradas nas DIRF’s pelas tomadoras de serviços/contratantes.
Segundo a recorrente, se há divergência entre as informações, cabe ao responsável
pelo recolhimento, comprovar que efetuou pagamentos menores e, portanto, reteve menos
imposto.
Nada obstante, a recorrente apresentou o relatório contendo as informações sobre
os valores de retenções sofridas no ano de 2017, comprovando estarem corretos os valores
deduzidos.
De todo modo, diz a recorrente que baixará todas as notas fiscais do exercício para
comprovação dos valores retidos e irá anexar ao presente processo com a finalidade de auxiliar e
evidenciar as retenções sofridas.
Sem razão à recorrente.
Conforme se pode conferir nos autos, essa temática também foi objeto de
diligência, solicitada nos seguintes termos:
86. Em relação ao item 83, considerando que a dedução do PIS e COFINS retidos
está condicionada à efetiva comprovação de que a fonte pagadora os descontou
quando do pagamento da fatura/nota fiscal ao beneficiário (impugnante), a
Unidade de origem deverá analisar as informações acostadas ao processo em
razão da impugnação, bem como outras que julgar necessárias para o deslinde da
questão, como por exemplo dados da contabilidade e/ou outros documentos
pertinentes(notas fiscais, comprovantes de recebimento que evidencie o valor
líquido das retenções, por exemplo), com o objetivo de confirmar a ocorrência de
fato da retenção alegada. Caso sejam confirmadas as retenções em análise,
deverão ser elaboradas novas planilhas considerando as deduções adicionais.
A autoridade fiscal realizou a diligência solicitada e tomou as seguintes conclusões:
Por fim, quanto ao terceiro item apontado pela DRJ 04 para diligência, qual seja, a
possível existência de valores relativos a PIS e COFINS retidos na fonte e não
considerados pela Fiscalização, é de se esclarecer que as retenções constantes do
único documento comprobatório de retenção (“Comprovante Anual de
Retenção”, fls. 8933)apresentado em sede de impugnação somente foram
declaradas ao Fisco Federal pela fonte pagadora dos respectivos rendimentos em
data posterior a de encerramento da respectiva ação de fiscalização, assim não
constavam das DIRF então analisadas quando da lavratura dos Autos de Infração.
Não obstante, considerando o documento comprobatório de retenção trazido
pelo sujeito passivo e tendo em vista que de fato restou verificado que em
11/06/2021, após ocorrida a ciência dos Autos de Infração e encerrado o
procedimento fiscal (ciência e encerramento em 29/04/2021), a empresa
ELETRONORTE, CNPJ 00.357.038/0001-16, apresentou, na qualidade de fonte
Fl. 14144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.023 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720587/2021-18
56
pagadora de rendimentos, a DIRF retificadora cujo extrato foi anexado às fls.
13787/13788, nela fazendo constar retenções na fonte de PIS e COFINS efetuadas
em face do sujeito passivo sob o código de retenção 6147, nos valores totais
anuais de R$455.629,17 (PIS) e R$2.102.903,83 (COFINS), foi efetuada a alteração
da planilha de fls. 8489 (Planilha “Apuração dos Valores Lançados de Ofício”) para
nela então considerar a dedução relativa a tais retenções. A planilha alterada
segue anexada às fls. 13789 dos presentes autos e qualquer nova alteração, tanto
nessa planilha quanto em qualquer outra planilha elaborada pela Fiscalização,
poderá ser facilmente efetuada pela própria autoridade julgadora, bastando que
para tal faça nelas inserir os dados que entenda cabíveis.
Observa-se que o único documento trazido aos autos, referente às retenções da
Eletronorte, foi analisado pela auditoria e reconhecida a retenção pelo julgador da instância a quo.
Com relação às demais retenções que restaram não comprovadas e controversas, a
recorrente não trouxe a documentação comprobatória, nem mesmo junto ao seu recurso
voluntário.
Vale repetir que, se o Fisco efetua o lançamento fiscal, fundado nos elementos
apurados na ação fiscal, cabe ao autuado, na sua contestação, apresentar provas inequívocas de
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de tal direito do Fisco. Isso é o que se conclui do art.
373, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, aplicado subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal Decreto no 70.235/72 (PAF):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
[...]
Como se observa, a empresa não se desincumbiu de comprovar as suas alegações
lastreadas em documentação comprobatória.
Diante destes aspectos, por falta de apresentação de provas que pudessem infirmar
o lançamento, mantém-se à infração subsistente de retenções de contribuições na fonte não
comprovadas.

Pedido de diligência
Na sequência, pede a recorrente que, em razão do grande volume documental já
juntado que comprovam as alegações da recorrente e que não foram considerados pela
autoridade fiscal na diligência, imprescindível que o julgamento seja convertido em diligência para
que seja realizada uma análise detalhada dos fatos que devem fundamentar a decisão.
Portanto, requer a recorrente seja determinada a realização de diligência para que
se apure o quanto dos gastos apontados estão, de fato, vinculados à atividade produtiva da Cia e
lhe asseguram o direito ao creditamento de PIS e COFINS, tal como efetuado à época.
Fl. 14145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.023 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720587/2021-18
57
Deve ser indeferido o pedido de diligência.
Como é sabido, o julgador pode determinar a realização das diligências que
entender necessárias, quando da apreciação da prova, para a formação da sua livre convicção
sobre a matéria, indeferindo as que considerar prescindíveis, com fundamento no art. 18 do Dec.
70.235/72
Desta feita, estando o presente voto fundamentado quanto às temáticas que
restaram controversas e encontrando-se o processo maduro para julgamento por esta turma
colegiada, entendo por desnecessária a realização de diligência fiscal.
Nesse sentido a sumula CARF no163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Matéria não expressamente contestada
Por fim, com relação a matéria não contestada relativa às despesas referentes à
terceirização de mão-de-obra, glosado dos créditos apurados sobre o montante de
R$1.105.399,82, referente a uma despesa escriturada a título de "remuneração" em
dezembro/2017, na conta contábil 4121001001, do contrato com a empresa NOVA RIO SERVIÇOS
GERAIS LTDA, confirma-se que a empresa deixou de fazer argumentação ou trouxe documentação
específica sobre esse contrato no período citado na sua impugnação.
Ademais, conforme restou consignado no tópico não só para o contrato do NOVA
RIO SERVIÇOS GERAIS LTDA, como também para todos os demais contratos constantes da contábil
4121001001 a empresa não trouxe prova aos autos para infirmar as conclusões da fiscalização, no
sentido de que as atividades glosadas dos trabalhadores terceirizados eram aplicadas nas
atividades de produção ou prestação de serviço, valendo aqui as mesmas considerações feitas no
tópico “Créditos sobre despesas relativas à terceirização de mão de obra (conta Contábil
4121001001)“.
Assim, tal temática teve a preclusão consumada, nos termos do art.17 do Decreto
no70.235/72.
Diante do exposto, não deve ser conhecida as argumentações sobre a despesa
escriturada a título de "remuneração" em dezembro/2017, na conta contábil 4121001001, do
contrato com a empresa NOVA RIO SERVIÇOS GERAIS LTDA.

Dispositivo
Fl. 14146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.023 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720587/2021-18
58
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso
voluntário, não conhecendo do tópico “V.2.2 - CRÉDITOS SOBRE OS CUSTOS DE TRANSPORTE DE
GÁS NATURAL” e das argumentações sobre a despesa escriturada a título de "remuneração" em
dezembro/2017, na conta contábil 4121001001, do contrato com a empresa NOVA RIO SERVIÇOS
GERAIS LTDA, afastar as preliminares suscitadas e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para
reverter a glosa decorrente da falta de aplicação dos percentuais de rateio proporcional sobre os
custos/despesas/créditos nos meses de agosto/2017 a novembro/2017 para as despesas
registradas nas contas 4141001001 (Energia adquirida para revenda), 4142 (Encargos de Uso da
Rede Elétrica) e 4112001001/4112005001 (combustível convencional).
É como voto.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo

Fl. 14147
DF CARF MF
Original